Tribunal: CARF
Processo: 16561.720042/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÕES DE COMMODITIES. PREÇOS DE REFERÊNCIA REGIONAIS.
Não restando comprovada a existência de preços de transferência regionais, inaplicáveis os dispositivos subordinados ao art. 36-A.
MÉTODO PECEX. AJUSTES DE COMPARABILIDADE. TARIFA DE IMPORTAÇÃO. FRETE INTERNACIONAL.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2019 e da interpretação dada às situações que ensejam os ajustes previstos no § 9o do art. 34 impedem que sejam aceitos os ajustes pretendidos pelo contribuinte para excluir do preço parâmetro valores a título de tarifa de importação norte-americana e frete internacional.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo frete, no caso de exportação incoterm FOB.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO. OUTROS PAÍSES. POSSIBILIDADE
Nas exportações sob a cláusula FOB da commoditie suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ), ao se utilizar como o preço-parâmetro a cotação da Intercontinental Exchange (ICE), como esta inclui na formação da cotação a tarifa de importação norte-americana e os custos com frete, seguros e encargos, por considerar o preço do bem desembaraçado nos armazéns estadunidenses, é admitido o ajuste da tarifa de importação norte-americana e dos custos com frete, seguros e encargos, ainda que o país de destino seja distinto dos Estados Unidos da América.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720042/2021-88
ACÓRDÃO
1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. EXPORTAÇÕES DE COMMODITIES. PREÇOS DE
REFERÊNCIA REGIONAIS.
Não restando comprovada a existência de preços de transferência
regionais, inaplicáveis os dispositivos subordinados ao art. 36-A.
MÉTODO
PECEX.
AJUSTES
DE
COMPARABILIDADE.
TARIFA
DE
IMPORTAÇÃO. FRETE INTERNACIONAL.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2019 e da
interpretação dada às situações que ensejam os ajustes previstos no § 9o
do art. 34 impedem que sejam aceitos os ajustes pretendidos pelo
contribuinte para excluir do preço parâmetro valores a título de tarifa de
importação norte-americana e frete internacional.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. POSSIBILIDADE DE AJUSTE NA
COTAÇÃO EM BOLSA DA TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA
EXPORTAÇÃO COM DESTINO AO PAÍS QUE SEDIA A BOLSA DE
MERCADORIA E FUTUROS DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO DO
CONTRATO PADRÃO.
No caso de exportações de suco de laranja concentrado e congelado com
destino aos Estados Unidos da América, o preço parâmetro poderá ser o
valor médio da cotação em bolsa ajustado pela tarifa de importação
americana incidente sobre o suco de laranja importado do Brasil e pelo
frete, no caso de exportação incoterm FOB.
MÉTODO PECEX. PREÇO PARÂMETRO. AJUSTE NA COTAÇÃO EM BOLSA DA
TARIFA DE IMPORTAÇÃO E FRETE PARA EXPORTAÇÃO DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO PADRÃO. OUTROS PAÍSES. POSSIBILIDADE
Fl. 42170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
2
Nas exportações sob a cláusula FOB da commoditie suco de laranja
concentrado e congelado (FCOJ), ao se utilizar como o preço-parâmetro a
cotação da Intercontinental Exchange (ICE), como esta inclui na formação
da cotação a tarifa de importação norte-americana e os custos com frete,
seguros e encargos, por considerar o preço do bem desembaraçado nos
armazéns estadunidenses, é admitido o ajuste da tarifa de importação
norte-americana e dos custos com frete, seguros e encargos, ainda que o
país de destino seja distinto dos Estados Unidos da América.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade da autuação por vício de motivação; e, no mérito, (i)
por maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à aplicação do art. 36-A da
Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos
os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar
provimento ao recurso quanto a tal matéria; e (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, quanto ao ajustes no preço de cotação do suco de laranja concentrado congelado
(FCOJ) na Intercontinental Exchange (ICE), exceto em relação ao valor de prêmio, vencidos os
conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (relatora) e Marcelo Izaguirre da Silva, que
votaram por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria. Acordam, ainda, os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do
relatório e voto da relatora. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Henrique Nimer
Chamas quanto à matéria em relação à qual a relatora foi vencida. O referido conselheiro, ainda,
manifestou intenção em apresentar declaração de voto.
Conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 2023, a Conselheira Miriam Costa Faccin não votou, pois as matérias já foram votadas
pela Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó. Do mesmo modo, o Conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva não votou em relação à preliminar de nulidade da autuação, pois a matéria já foi
votada pela Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator ad hoc e Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 42171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Izaguirre da Silva, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Luis Angelo Carneiro Baptista
(substituto), Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
Estamos diante de autuação fiscal, que constituiu IRPJ e CSLL relativos aos anos
calendários 2016 e 2017, com multa de ofício em 75%, no valor total de R$ 382.254.526,31 (e-fls
41834-41857). A infração principal estaria relacionada ao suposto descumprimento das normas
relativas ao preço de transferência em operações de exportação de suco de laranja concentrado
congelado (“FCOJ” - Frozen Concentrated Orange Juice) efetuadas pela Recorrente para a pessoa
jurídica vinculada no exterior (Citrosuco GmbH, sediada na Áustria) e para pessoa jurídica
beneficiária de regime fiscal privilegiado (Louis Dreyfus Company Suisse S.A.), sendo o mercado
europeu o destino final dessas mercadorias.

Com o início de procedimento de fiscalização sobre essas operações (e-fl. 2 e ss), a
Recorrente esclareceu como lidava com os preços de transferências nas exportações. Informou
que o controle de preços de transferência nas exportações do FCOJ (realizadas no período
fiscalizado) foi feito com base no método do PECEX, utilizando a regra específica do art. 36-A,
parágrafo 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 (“IN RFB 1312”), para as commodities
com “preços de referência regional”. Nessa sistemática, o preço parâmetro não é calculado com
base na cotação em bolsa – como costuma ocorrer quando estamos diante do método PECEX. Ao
contrário é determinado com base no preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem
exportado.
Houve diversos Termos de Constatação e Intimação. Ao atendê-los, a Recorrente
explicou que há disparidade encontrada entre os preços de cotação em bolsa do FCOJ e o “preço
de cotação do mercado de cada um dos países de destino do bem exportado”. Para comprovar o
direito alegado, juntou parecer técnico elaborado pelo Professor Doutor Marcos Fava e explicou
que suas exportações foram feitas à pessoa vinculada Citrosuco GmbH, que na verdade é uma
trading company situada na Áustria e, que no mercado europeu, não existiria bolsa de
mercadorias internacionalmente reconhecida que possuísse cotação do FCOJ – isto é, não haveria
preço de cotação na europa. Aúnica bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecida seria a Intercontinental Exchange ("ICE"), localizada nos Estados Unidos, que possuí
cotações do FCOJ-A futures contracf.
A partir desses esclarecimentos, a Recorrente foi intimada a apresentar cálculos
suporte ao método PECEX, porém, de acordo com o art. 34 da IN RFB 1312. Referidos cálculos de
ajustes não foram realizados, apenas foram apresentados esclarecimentos.
Fl. 42172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
4
De todo o contexto da fiscalização realizada, a análise realizada pela Autoridade
Fiscal sobre a documentação e as declarações, concluiu pela ocorrência de irregularidades nos
ajustes dos preços de transferência em que foi usado o método PECEX (preço sob cotação na
exportação). De acordo com o TVF (e-fls. 41630-41669), a Recorrente não comprovou que o FCOJ
seria uma commodity que poderia se valer da regra especial prevista no art. 36-A da IN RFB 1312,
que possui “preço de referência regional”. A Fiscalização entendeu que o FCOJ é uma commodity
que, por ser listada no Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012 e possui cotação em
bolsa de mercadorias, o preço parâmetro deveria ter sido calculado com base na cotação pública,
nos termos do art. 34 – e não 36-A – da referida instrução.
A respeito desse contexto, o Acórdão Recorrido decidiu (e-fls 42018-42086):

a) Em relação à existência de cotação em bolsa de mercadorias e futuros e o
conceito de “preço de referência regional”:
“Em nenhum momento a autoridade afirmou, no TVF, que a existência de cotação
constante da ICE seria, por si só, impeditiva para se considerar a FCOJ como
commodity com preço de referência regional e, portanto, de se utilizar a
metodologia prevista no parágrafo 2o do art. 36-A da Instrução Normativa RFB n.
1312/2012 para a apuração do preço parâmetro – isto é, a comparação com
preços praticados pelo próprio contribuinte com partes não vinculadas. Em outras
palavras, não foi o fato de existir cotação da FCOJ em bolsa de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecida o argumento que serviu de base para a
autuação.
(...)
Além disso, ao longo de todo o TVF, fica bastante claro que o que a autoridade
fiscal aponta como fundamento para o lançamento é o fato de considerar que a
FCOJ não possui preço de referência regional, o que desenquadraria a autuada
do parágrafo 2o do art. 36-A ao se adotar que este artigo exige como premissa
em seu caput a existência de preço de referência regional para a commodity em
exame.
(...)
Ou seja, a conclusão da auditoria, que serviu de base para a autuação, foi a de
que, uma vez não comprovada a existência de preço de referência regional,
premissa do art. 36-A para a utilização de preços de operações internas do
contribuinte, e sendo a FCOJ uma commodity listada no anexo I da IN 1.312/2012
e com cotação em bolsa listada no Anexo II, a fiscalizada deveria apurar os preços
parâmetros com base na cotação de bolsa. Nesse sentido, não poderia utilizar os
preços de operações internas, nem os preços constantes de outras fontes, como
aquelas listadas no Anexo III da IN 1.312/2012, uma vez que, neste último caso, a
existência de cotação em bolsa impede que se recorra a essas outras fontes, nos
termos da legislação aplicável.
Fl. 42173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
5
Assim, incabível o argumento da impugnante de que o fundamento da autoridade
fiscal para a recusa da metodologia utilizada pelo contribuinte foi pura e
simplesmente a existência de cotação da FCOJ em bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecida.”

b) Em relação ao FCOJ como commodity submetida a “preço de referência
regional”:
“Ademais, para uma grande parte das commodities, há um amplo consenso da
indústria em relação ao que pode ser chamado de preço de referência, isto é, um
preço que seja representativo das negociações efetivamente realizadas. A título
exemplificativo, no caso dos principais metais não ferrosos, o preço da LME
(London Metal Exchange) foi, por algum tempo, a referência para a precificação
dessas commodities. Para outras, entretanto, pode não haver consenso acerca de
um único preço de referência, ou existir uma série de preços de referência
concorrentes em diferentes regiões ou até mesmo preços distintos por região.
Tendo isso em vista, a fiscalização tem razão quando conclui que a impugnante
não demonstrou a existência de preços de referência regionais, uma vez que não
trouxe preços da commodity exportada referentes ao mercado de destino do bem
exportado e constante de uma das fontes mencionadas pela legislação. A prova
de disparidade entre o preço da ICE e o preço do mercado físico, praticado pela
empresa vinculada austríaca com terceiros não vinculados, não substitui a
demonstração de existência de preços de referência regionais, nos termos da
legislação aplicável.
(...)
Conforme mencionado anteriormente, há casos de commodities que possuem
preços distintos em diferentes mercados, pelas mais diversas razões. Por conta
disso, possuem preços de referência específicos para as regiões mais relevantes,
os quais são utilizados como referência por partes independentes para sua
precificação. E com base no art. 36-A, privilegia-se o preço do mercado de destino
constante em bolsa ou em instituição de pesquisa. Ou seja, reconhece-se a
possibilidade de existirem diferenças de preços em diferentes mercados e
diversos índices de bolsas ou de agências de pesquisa que procuram refletir tais
especificidades, e assim requer-se que seja utilizado como critério para
precificação da transação o preço que melhor reflita as condições da transação
celebrada com partes vinculadas.
(...)
Nesse sentido, os parágrafos do art. 36-A devem ser lidos e interpretados no
contexto disciplinado pelo caput, ou seja, a interpretação dos dispositivos deve
ser alinhada com a técnica legislativa. Assim, tem-se que o art. 36-A somente é
aplicável para os casos de commodities que contam com preços específicos para
determinadas regiões (geralmente aquelas consideradas mais relevantes para a
Fl. 42174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
6
commodity em questão), ou seja, não serve para quaisquer situações em que o
preço de bolsa internacional divirja do preço praticado no mercado físico.
Assim, para aplicar o dispositivo, o contribuinte deve comprovar que o produto
em questão tem preço de referência regional, ou seja, que para o produto em
tela, existe uma cotação de bolsa ou índice que sirva como referência pelo
mercado para estabelecer os preços nas operações naquela região.
Entretanto, o contribuinte não efetuou tal demonstração: não demonstrou que o
mercado do FCOJ tem preços de referência regionais; não demonstrou que há
uma cotação ou índice que serve como referência pelo mercado para precificar as
vendas destinadas à Europa; não demonstrou que há uma cotação ou índice que
serve como referência pelo mercado para precificar as vendas destinadas a outros
países; não demonstrou qual a cotação ou índice que é utilizado como referência
para precificar as transações entre partes independentes nos diferentes
mercados; não trouxe evidência de como funciona as suas negociações com
terceiros.
O que o contribuinte buscou foi apenas tentar demonstrar que o preço das suas
vendas para terceiros guarda discrepância em relação ao preço da bolsa
americana. Isso não é suficiente no contexto no art. 36-A. Não basta demonstrar
discrepância entre vendas para terceiros e o preço de bolsa. A legislação não
afasta a aplicação do Pecex quando a cotação da bolsa ou o índice não possua
liquidez ou, diante de circunstâncias especiais, não corresponda aos preços do
mercado físico. Para um possível afastamento do Pecex no bojo do art. 36-A deve
ser demonstrado que há a preço de referência (cotação ou índice) regional.”

c) Em relação aos ajustes de parametrização/comparabilidade na cotação do FCOJ
na ICE:
“De um modo geral, para diversas commodities, a formação dos preços das
transações realizadas no mercado físico envolve estabelecer o preço de referência
(em geral as cotações e índices publicados) e negociar ajustes ao seu valor. Ou
seja, além de um preço de referência, as negociações das transações com
commodities envolvem a negociação de prêmios, descontos e outros ajustes ao
valor da cotação. Esses ajustes variam conforme a commodity e podem ser
fundamentados em razão de diversos fatores, tais como qualidade do produto,
existência de impurezas, umidade, disponibilidade do produto para pronta
entrega e custos de logística (frete, seguro e armazenamento). Cabe notar que a
forma de apuração desses ajustes também pode variar, conforme a commodity de
que se esteja tratando.
(...)
Portanto, pode-se dizer que a questão dos prêmios e dos fatores que o compõem
deve ser analisada considerando a dinâmica e as especificidades de cada produto
Fl. 42175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
7
e da transação, levando em conta a cotação ou índice utilizado como referência
para precificação da transação.
(...)
Nesse sentido, verifica-se que o contribuinte não demonstrou que o mercado, ao
negociar a compra e venda de FCOJ, negocia com base na cotação da bolsa norte-
americana e aplica um desconto relativo à tarifa de importação norte-americano.
Tomando como base o caso específico dos autos, não restou comprovado que, ao
vender para clientes na Europa, a negociação do FCOJ é feita com base na bolsa
norte-americana deduzindo-se o valor da tarifa referida – o que, aliás, contrariaria
a própria tese do contribuinte de que a cotação da ICE não é representativa das
negociações de FCOJ pelo mercado.
Considerando, no entanto, que o prêmio ou o desconto é um valor geralmente
pago ou negociado sobre o índice utilizado como referência pelo setor diante de
uma determinada situação específica, ou seja, é um dado de mercado, se um
índice ou cotação não é utilizado pelo mercado para precificação, questiona-se:
como se poderia afirmar que existe uma “avaliação de mercado” relativa a um
determinado fator econômico específico da transação em relação às condições
padrão de uma determinada cotação ou de um índice que efetivamente não é
utilizada como referência para se estabelecer o preço da transação, como
argumentado pelo próprio contribuinte?
(...)
Ao introduzir a lista de ajustes, os referidos dispositivos dispõem que, além do
valor do prêmio, o valor da commodity poderá sofrer ajustes correspondentes às
diferenças entre o preço praticado e as especificações do contrato-padrão
estabelecidas pela bolsa ou em instituições de pesquisa, tendo em vista as
condições específicas de negócios, condições de venda — Incoterm, de conteúdo
e de natureza física.
(...)
Dito isso, entende-se o § 9o do art. 34 não devem ser compreendidos como uma
autorização para que ajustes mecânicos sejam efetuados sem ter como ponto de
chegada a comparabilidade. As especificações dos contratos das bolsas e dos
índices das agências são referências relevantes e que devem ser levadas em
consideração na análise, mas não são suficientes e determinantes. Para a
realização dos ajustes previstos é essencial ter em conta as especificidades de
cada setor e da cotação ou índice que se pretende ajustar. É preciso ter cautela
com interpretações literais dos comandos da legislação, esquecendo-se da busca
pela comparabilidade.
(...)
É fato que a SCI 02/2019 não tratou especificamente da questão examinada
nestes autos, visto que naquele ato a operação considerada correspondia a uma
Fl. 42176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
8
operação de venda CIF para parte vinculada, ao passo que no caso em tela tem-se
vendas realizadas sob a condição FOB para a parte vinculada na Europa.
Entretanto, de todo modo, a interpretação que deve ser dada no que diz respeito
às situações que ensejam os ajustes previstos no § 9o do art. 34 foi endereçada na
Solução de Consulta, como já descrito no tópici 2.4.1.
(...)
No caso apreciado, o contribuinte não trouxe demonstração suficiente de que as
transações se fazem mais ou menos comparáveis em função dos ajustes
pretendidos. Sua pretensão reside em e se limita a interpretar de forma literal os
dispositivos da IN, ignorando os pressupostos de comparabilidade que orientam a
aplicação dos métodos de commodities.”

d) Em relação ao equívoco na quantificação da matéria tributável - erro na
compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL:
“Segundo o contribuinte, houve erro da fiscalização na aplicação o coeficiente de
30% sobre o lucro líquido ajustado para determinar o limite de compensação de
prejuízos, em razão de que referido percentual teria sido aplicado após a dedução
dos valores de prejuízos da atividade rural incorridos pela impugnante, o que teria
limitado a compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da
Impugnante de maneira indevida. Para que este voto não se alongue
desnecessariamente, o relato completo, incluindo os demonstrativos de valores
indicando o cálculo da fiscalização e o proposto pelo contribuinte para a apuração
do prejuízo fiscal compensável, podem ser conferidos no item 1.2.1.
Portanto, o cerne da questão discutida neste tópico é se a apuração do limite de
30% de prejuízo fiscal passível de compensação com o lucro líquido obtido pelo
contribuinte, da maneira como efetuada pela fiscalização, está correta.
(...)
Dessa maneira, verifica-se que os montantes de prejuízo fiscal decorrentes da
atividade rural não compõem o rol de ajustes a serem feitos sobre o lucro líquido
contábil, para que se chegue ao lucro líquido ajustado, o qual é a base de
apuração do limite de 30% de prejuízos fiscais oriundos da atividade geral que
pode ser objeto de compensação pelo contribuinte com esse mesmo lucro líquido
ajustado (para que então se chegue ao lucro real).
Assim, entendo que assiste razão ao contribuinte nesse ponto, devendo ser
recalculado o montante de prejuízo a ser compensado, nos termos propostos pela
impugnante.”
e) Em relação à desconsideração dos saldos negativos de IRPJ e CSLL:
“A impugnante apresentou em sua peça de defesa os números dos pedidos de
restituição pertinentes e somente afirmou não haver compensado os créditos a
que teria direito. Não foi informado nem demonstrado qual o status de tais
Fl. 42177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
9
pedidos, não se podendo afirmar, portanto, que tal direito é líquido e certo, de
maneira que possa reduzir, em caráter definitivo, o valor da exigência fiscal aqui
discutida. Nessa mesma linha, por se desconhecer o andamento dos processos
que controlam os pedidos de restituição indicados pelo contribuinte, ao se
conceder seu aproveitamento no presente processo, corre-se o risco de duplo
aproveitamento.
(...)
Ou seja, além de não existir previsão legal para o aproveitamento solicitado pelo
contribuinte, e do desconhecimento do andamento dos processos que controlam
os pedidos de impugnação, também não se vislumbra possibilidade operacional
de concretizar tal pedido.”

f) Em relação à recomposição das exigências fiscais com a dedução legal do
incentivo do PAT:
“Como reflexo da decisão adotada neste voto, no item 5.1, a respeito do cálculo
do limite de prejuízo fiscal passível de ser compensação, tendo em vista que tal
valor interfere no cálculo da dedução legal do PAT, entendo que a exigência fiscal
deve levar em conta novos valores a título de dedução, conforme demonstrativo
apresentado pelo contribuinte à fl. 56 a 77 - R$ 2.579.800,21 para o AC 2016 e R$
694.470,75 para o AC 2017.”

Por meio desses fundamentos, o Acórdão Recorrido julgou a impugnação
parcialmente procedente, retificando erros de quantificação para: (i) ajustar o limite de 30% de
compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL para que fosse calculado antes
da compensação de prejuízos da atividade rural; e (ii) o cálculo da dedução do PAT fosse apurado
a partir dos autos de infração. Em razão do inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, foi
determinada remessa via Recurso de Ofício a este Conselho, porque houve valor exonerado das
exclusões e ajustes realizados na decisão da DRJ.
Intimada, apresentou Recurso Voluntário (e-fls 42097-42157) argumentando que:
“− o conceito de “preço de referência regional” adotado pela d. autoridade fiscal
no procedimento de fiscalização não possui base normativa;
− o fato de uma commodity ter cotação em bolsa de mercadorias e futuros, como
é o caso do FCOJ, não é impeditivo para que ela possua preço de referência
regional, conforme estabelece a própria Instrução Normativa RFB n. 1312;
− a Recorrente comprovou, devidamente, que a cotação do FCOJ na ICE não
possui representatividade para as transações realizadas no mercado europeu,
conforme demonstrado em parecer de especialista;
− ainda que prevaleça o entendimento da d. fiscalização e o preço parâmetro
tenha de ser calculado com base na cotação do FCOJ na ICE, os ajustes de
Fl. 42178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
10
parametrização realizados pela Recorrente, relativos à tarifa de importação de
produtos brasileiros nos EUA e de frete para o mercado americano, deveriam ter
sido aceitos; e
− a necessidade de recomposição das exigências fiscais, caso mantidas, com a
dedução legal do incentivo do PAT.”

Também arguiu nulidade por vício de fundamentação em violação aos arts. 113,
114 e 142 do CTN, e também requereu a tramitação do processo em sigilo.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria (e-fl. 42162)
Essa é a síntese dos fatos processuais ocorridos até o momento.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator ad hoc.

Inicialmente, esclareço que a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó foi a
relatora original do caso, de modo que reproduzo abaixo as razões do voto apresentado no início
do julgamento.

PRELIMINAR
1. Pedido de sigilo no julgamento e na divulgação das decisões

A Recorrente manifesta preocupação na divulgação das diversas informações
constantes neste processo por meio do julgamento e da publicização do mesmo. Segundo ela, há
dados reveladores de segredos empresariais e comerciais, que estariam associados às suas
estratégias de mercado, além dos preços praticados em suas exportações e vendas diretas.
Invoca a aplicação do art. 206 da Lei no 9.279/1996, do art. 15 do Código de
Processo Civil, do art. 46 da Lei no 9784/1999. Segundo a Recorrente, no PAF no
10410.725543/2017-11, foram adotadas cautelas relativas ao sigilo de informações: o julgamento
não foi transmitido ao vivo e o resultado não foi divulgado ao público.
Em relação a esse pedido, ressalto que neste voto não estão mencionados
quaisquer valores de operações, apenas se descreve os argumentos jurídicos trazidos.
Considerando o histórico deste Conselho e da necessidade de transparência – ainda que haja
necessidade de sigilo – entendo que não é razoável exigir que os demais presentes nesta sala de
julgamento presencial se retirem. Entendo que a melhor forma de atender ao solicitado pelo
Fl. 42179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
11
contribuinte é: quando da formalização do acórdão, cuidar com os detalhes numéricos e das
operações, assim como ocorre na formalização de acórdãos paradigmas de repetitivos.
Ante o exposto, acolho parcialmente este pedido.

RECURSO VOLUNTÁRIO

1. Admissibilidade
O Recurso foi apresentado em 26/07/2023 (e-fls. 42096), por procuradores
devidamente constituídos (e-fls. 42158-42160). Como a sua intimação do Acórdão recorrido
ocorreu em 27/06/2023 (fls. 42094), o Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.

2. Preliminar: nulidade por vício de motivação
A Recorrente alega nulidade na autuação fiscal, pois haveria nulidade por vício de motivação,
em violação ao art. 142, parágrafo único, c/c os arts. 113 e 114, todos do CTN, além do art. 10,
inciso IV, e art. 11, ambos do Decreto n. 70235/1972.
Dentre os exemplos dessa nulidade, um deles estaria ligada ao conceito de
commodity com preço de referência regional. Segundo ela a base da autuação seria o fato de
que o “preço de referência regional” compreenderia uma situação excepcional, decorrente de
embargo, isolamento de mercados ou falta de padronização de transações e mercadorias, de
e que o FCOJ não se enquadraria nesse conceito. Contudo, essa ideia não estaria contida
dentro da Lei no 9430 ou da IN RFB no 1312 e que, também, a Fiscalização não teria
demonstrado por qual razão a alta disparidade entre o preço de cotação do FCOJ e o preço do
FCOJ no mercado físico não comprovariam a existência de um “preço de referência regional”,
que inclusive teria constado no parecer técnico do Professor Doutor Marcos Fava Neves.
Neste ponto preliminar entendo que não assiste razão à Recorrente.
Pela sua narrativa, entendo que os argumentos acabam apontando para
adoção, pela Fiscalização, de um critério para delimitar o que seria “preço de referência
regional” que seria algo que não estaria expresso na lei ou na IN. Na interpretação dessa
Conselheira, quando a Fiscalização fala em situação de embargo, isolamento de mercados ou
falta de padronização de transações e mercadorias para dar concretude à expressão “preço de
transferência regional”, ela está exemplificando e trazendo a ideia, por meio de exemplos, de
que a regra do art. 36-A é uma regra excepcional e não uma regra geral à semelhança do art.
34.
Por essas razões, não me parece que a autuação fiscal padeceria de uma
nulidade em si por falta de motivação, mas que, em verdade, haveria uma improcedência na
Fl. 42180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
12
sua fundamentação da autuação fiscal, o que é diferente. Não há omissão na fundamentação
do Auto, mas sim a adoção de um critério, conceito, ideia que, ao ver da Recorrente seria
incorreto.
É claro que a nulidade por ofensa ao princípio da motivação não se dá apenas
quando ausente fundamentação, mas, também, quando esta for precária, deficiente, ou
obscura e não se correlacionar ao conteúdo ou ao objeto decidido. Contudo, os argumentos
de nulidade da Recorrente acabam se confundindo com os seus argumentos de irresignação
em relação ao mérito, pois o seu pleito está na incorreção da postura do Fiscal ao interpretar
a lei e a IN e não propriamente em uma motivação deficiente ou insuficiente.
Ante o exposto, voto por não acolher a preliminar de nulidade.

3. Mérito

3.1. Questão principal: sobre incidência do art. 34 ou 36-A da IN RFB 1312

Um dos pontos centrais deste caso é compreender, a partir dos fatos do caso
concreto, se há suporte fático para incidência do art. 34 ou 36-A da IN RFB 1312.
A Recorrente se valeu do art. 36-A da referida IN para apurar o preço de
transferência das exportações de FCOJ à europa nos anos-calendários 2016 e 2017. A regra desse
dispositivo diz respeito à apuração de preço de transferência de commodities que possuem preços
de referência regionais. Nesta hipótese, a exportadora deverá escolher como preço parâmetro o
preço da cotação desses bens exportados no mercado destino. Vejamos:
Art. 36-A. Na hipótese de commodities que possuem preços de referência
regionais, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro,
o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem exportado:
I - constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas; ou
II - obtido a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições
de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 1o Não havendo preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros ou em
instituições de pesquisa no mercado de destino do bem exportado, a pessoa
jurídica exportadora deverá escolher o preço de cotação do mercado mais
próximo.
§ 2o Na hipótese de não haver o preço de cotação em bolsa de mercadorias e
futuros ou em instituições de pesquisa disponível ou, se houver, e este preço for
muito dispare do preço de cotação do mercado de destino do bem exportado, a
pessoa jurídica exportadora poderá utilizar um preço do bem vendido a pessoa
Fl. 42181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
13
jurídica não vinculada ou não residente em país com tributação favorecida ou
que não se beneficie de regime fiscal privilegiado.
§ 3o O preço independente proveniente das próprias operações do exportador, a
que ser refere o § 2o, para ser utilizado deverá representar, ao menos, 5% (cinco
por cento) do valor das operações de exportação sujeitas ao controle de preços
de transferência, empreendidas pela pessoa jurídica, no período de apuração.
§ 4o Na hipótese de utilização do Método do Preço sob Cotação na Exportação
(Pecex), nas condições determinadas pelo caput e pelo § 1o, a pessoa jurídica
exportadora poderá utilizar os ajustes previstos no art. 34.
§ 5o Em relação à utilização do preço independente previsto no § 2o, a pessoa
jurídica poderá utilizar os ajustes previstos no § 1o do art. 22.
De acordo com o Acórdão recorrido, as operações de exportação do período
autuado que constam no Siscomex tinham como destino: África do Sul; Antilhas Holandesas;
Arábia Saudita; Argélia; Austrália; Bélgica; Camboja; China; Estados Unidos; Filipinas; Hong Kong;
Índia; Indonésia; Irlanda; Japão; Malásia; Mianmar (Birmânia); Nova Zelândia; Países Baixos
(Holanda); Porto Rico; Singapura; Tailândia; Taiwan (Formosa); Vietnã.
Importante resgatarmos a linha de raciocínio da defesa para entendermos porque
ela se valeu do art. 36-A da referida IN para apuração do preço de transferência dos FCOJ
exportados. Até porque, tais argumentos são trazidos em Recurso Voluntário, de forma idêntica a
que já havia sido deduzido no âmbito da Impugnação à primeira instância administrativa (e-fls
42023):
a. O suco de laranja é considerado commoditie, estando listado no anexo I
da Instrução Normativa RFB n° 1312/2012 (NCM 2009.1). Possui cotação
na Intercontinental Exchange ("ICE"), nos Estados Unidos, na qual se
negociam contratos futuros do FCOJ;
b. Na hipótese de commodities com preços de referência regionais, se o
preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros for muito dispare
do preço de cotação no mercado de destino do bem exportado, a pessoa
jurídica exportadora poderá utilizar um preço do bem vendido a pessoa
jurídica não vinculada ou não residente em país com tributação
favorecida ou que não se beneficie de regime fiscal privilegiado (art. 36-
A, § 2o, da IN RFB n° 1312/2012);
c. As cotações do FCOJ (contratos futuros) na ICE não refletem a realidade
dos preços praticados no mercado físico internacional do suco de
laranja;
d. O volume negociado na ICE é muito pequeno em comparação ao volume
global;
e. Essa diferença de volume traz impactos significativos para a
comparabilidade de preços, pois a baixa liquidez do mercado futuro, em
comparação com o volume de venda de FCOJ no mercado à vista, reduz
a taxa de convergência entre o preço da cotação do "FCOJ-A futures
contracf na ICE e o preço do FCOJ no mercado físico;
Fl. 42182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
14
f. Como consequência da significativa diferença de volume, há uma grande
disparidade entre o preço de cotação do FCOJ na bolsa de mercadorias e
futuro (ICE) e o preço no mercado físico, o que faz com que agentes
econômicos do mercado usualmente não utilizem a cotação do FCOJ na
ICE como referência para as suas transações no mercado físico;
g. Para comprovação do mencionado acima, a empresa Citrosuco
apresentou um parecer do Professor Doutor Marcos Fava Neves,
professor titular da Faculdade de Administração da Universidade de São
Paulo – FEA-RP/USP e da Escola de Administração de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas – EAESP/FGV.
De outro lado, o Acórdão recorrido, ao validar o trabalho da Fiscalização, aponta no
sentido de ser aplicável ao caso dos autos o art. 34 da IN RFB 1312:
“Subseção V
Do Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex)
Art. 34. O Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2013, o método Pecex deve ser obrigatoriamente
aplicado na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 2o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 3o Consideram-se commodities para fins de aplicação do Pecex, os produtos:
I - listados no Anexo I e que, cumulativamente, estejam sujeitos a preços
públicos em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II, ou que
estejam sujeitos a preços públicos nas instituições de pesquisas setoriais,
internacionalmente reconhecidas, listadas no Anexo III, todos Anexos a esta
Instrução Normativa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
II - negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II a esta
Instrução Normativa. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de
13 de setembro de 2013)
(...)
Fl. 42183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
15
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 8o Na ausência de cotação específica para o bem exportado , o prêmio médio de
mercado também poderá ser aplicado ao bem similar com referência em
publicação de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
I - prazo para pagamento; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
III - influências climáticas nas características do bem exportado; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015)
V - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
VI - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 11. Nos ajustes em virtude do disposto no inciso IV do § 10, o preço do produto
vendido a uma pessoa jurídica que suporte o ônus dos referidos dispêndios, para
ser comparado com o de outra que não suporte o mesmo ônus, será escoimado
Fl. 42184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
16
do montante despendido, por unidade do produto, relativamente a referido
dispêndio. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05
de junho de 2015)
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme consta
no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como prova
documental da necessidade de ajuste. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão
ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 14. Na ausência de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil
com pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por
empresa ou instituição de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas ou banco de dados internacionalmente reconhecidos.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 15. O custo de transporte, a que ser refere o inciso VI do § 10, poderá ser
ajustado tendo por base o Baltic Dry Index (BDI). (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
(...)”

O Acórdão recorrido validou o trabalho na Fiscalização que desenquadrou a
aplicação do art. 36-A no presente caso, pois este artigo exigiria como premissa para sua
aplicação, conforme seu caput, a existência de preço de referência regional para a commodity
objeto de exportação. E esse é o ponto de insurgência da Recorrente. Na sua linha de defesa,
argumento que não deveria ser exigida a demonstração de “preços específicos” do FCOJ em
diferentes mercados, pois bastaria a demonstração de divergência entre o preço de bolsa e o
preço praticado no mercado físico, conforme o parágrafo 2o do referido artigo.
Me parece aqui que o problema seria interpretativo. É que a Recorrente se vale do
§ 2o do referido artigo como hipótese de enquadramento nessa regra especial. Já a Fiscalização,
validada pelo Acórdão recorrido, se vale do caput como hipótese de enquadramento nessa regra
especial, sendo o § 2o apenas uma das metodologias possíveis para quem já estaria dentro desse
enquadramento. Vale reproduzir novamente o caput e § 2o para que seja possível visualizar essa
controvérsia interpretativa:
Art. 36-A. Na hipótese de commodities que possuem preços de referência
regionais, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro,
o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem exportado:
Fl. 42185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
17
I - constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas; ou
II - obtido a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições
de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 1o Não havendo preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros ou em
instituições de pesquisa no mercado de destino do bem exportado, a pessoa
jurídica exportadora deverá escolher o preço de cotação do mercado mais
próximo.
§ 2o Na hipótese de não haver o preço de cotação em bolsa de mercadorias e
futuros ou em instituições de pesquisa disponível ou, se houver, e este preço for
muito dispare do preço de cotação do mercado de destino do bem exportado, a
pessoa jurídica exportadora poderá utilizar um preço do bem vendido a pessoa
jurídica não vinculada ou não residente em país com tributação favorecida ou
que não se beneficie de regime fiscal privilegiado.
§ 3o O preço independente proveniente das próprias operações do exportador, a
que ser refere o § 2o, para ser utilizado deverá representar, ao menos, 5% (cinco
por cento) do valor das operações de exportação sujeitas ao controle de preços
de transferência, empreendidas pela pessoa jurídica, no período de apuração.
§ 4o Na hipótese de utilização do Método do Preço sob Cotação na Exportação
(Pecex), nas condições determinadas pelo caput e pelo § 1o, a pessoa jurídica
exportadora poderá utilizar os ajustes previstos no art. 34.
§ 5o Em relação à utilização do preço independente previsto no § 2o, a pessoa
jurídica poderá utilizar os ajustes previstos no § 1o do art. 22.

Ou seja, pelo caput do art. 36-A, consta que na hipótese de commodities que
possuem preços de referência regionais, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher, como
preço parâmetro, o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem exportado
constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
O § 2o, do art. 36-A determina caso não haja o preço de cotação em bolsa de
mercadorias e futuros ou em instituições de pesquisa disponível ou, se houver, este preço for
muito dispare do preço de cotação do mercado de destino do bem exportado, a pessoa jurídica
exportadora poderá utilizar um preço do bem vendido a pessoa jurídica não vinculada ou não
residente em país com tributação favorecida ou que não se beneficie de regime fiscal privilegiado.
Realmente, tem razão o Acórdão recorrido quando afirma que a Recorrente não
demonstrou os preços de cotação do FCOJ nos mercados de cada um dos países de destino final.
Logo, não há suporte fático – por ausência de provas – que atraia a incidência do art. 36-A, pois
não há como concluir que estamos diante da hipótese de uma commodity que possui um mercado
diferenciado e tem preço de referência regional.
Fl. 42186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
18
É preciso ressaltar que o parecer apresentado nos autos, de autoria do Professor
Doutor Marcos Fava Neves, traz apenas a demonstração que o preço da commodity na (ICE), bolsa
de futuros internacionalmente reconhecida, é muito dispare daquele praticado no mercado de
destino da FCOJ. Ou sejam o parecer base da premissa de que o § 2o é hipótese de
enquadramento para a regra especial, e não do critério de preço para aplicação da norma. O
parecer não demonstra a existência de preços de referências regionais, em obediência ao caput do
36-A. Somente se este ponto estivesse demonstrado, é que poderia a Recorrente se valer da
metodologia do § 2o, conforme demonstrado na análise da interpretação dos dispositivos
anteriormente.
Assim, entendo que o art. 34 é que está atraído para incidência no presente caso
concreto. Os fatos correspondem com o suporte fático, pois a situação do FCOJ está listado no
anexo I da IN, e possui preços listados nas bolsas relacionadas no Anexo II3. É por esta razão que
está correta a autuação fiscal, pois a Recorrente não poderia ter apurado preços de transferência
utilizando-se da metodologia no § 2o do art. 36-A, pois a hipótese do seu caso não se enquadra no
caput desta norma.

3.2. Questões subsidiária: ajustes relativos ao prêmio, à parametrização/ comparabilidade
com a cotação do FCOJ na ICE e o frete
Considerando que no entendimento desta Conselheira o FCOJ não é uma
commodity com preço de transferência regional, passo a analisar a alegação recursal de que esta
Turma deveria reconhecer que a diferença entre o preço físico no mercado europeu e a cotação
do FCOJ na ICE deve ser excluída do preço parâmetro, mediante o ajuste de prêmio. Além disso,
explica que, para atender à Fiscalização, a Recorrente efetuou “ajustes de parametrização na
cotação do FCOJ na ICE para expurgar os valores relativos (i) à tarifa de importação imposta pela
aduana norteamericana na importação de FCOJ do Brasil; e (ii) ao valor de frete do Brasil-Estados
Unidos, uma vez que a cotação da ICE pressupõe a entrega física do FCOJ em pontos de entrega
específicos nos Estados Unidos.”
Como é sabido, as negociações de transações com commodities partem do preço de
transferência, mas contam com negociação de descontos, prêmios e outros ajustes pactuados,
inclusive sobre frete. A depender de cada commodity e da suas características, a forma de
desconto ou prêmio pode variar.
Justamente nesse sentido, o Acórdão da DRJ parece não restringir a possibilidade
de se calcular esse ajuste relativo ao prêmio. Porém, se observa que o fato de haver diferença
entre as transações não ensejaria, automaticamente, o pagamento de descontos ou prêmios, pois
isso varia de acordo com as partes envolvidas e as circunstâncias da operação. Contudo, não há
nos autos elementos que pudesse se aferir se realmente, nas condições aqui postas, se haveria e
desconto ou prêmio. Vejamos a ressalva feita pelo Acórdão (e-fls 42074):
Fl. 42187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
19
Ao mencionar os prêmios como itens passíveis de serem ajustados no valor da
cotação, a legislação parece considerar a forma usual de determinação de preços
nas transações com commodities, por meio da qual prêmios e descontos são
negociados sobre um determinado preço de cotação constante de bolsa ou de
agência de pesquisa.
Diante disso, é coerente a definição utilizada pela Instrução Normativa para tratar
dos prêmios. De acordo com a norma, o valor do prêmio é decorrente da
avaliação de mercado, positiva ou negativa, que deve ser adicionado ou diminuído
à cotação e devem ser consideradas, inclusive, as variações na qualidade, nas
características e no teor da substância do bem vendido.
Também parece acertada a abordagem utilizada pela norma infralegal de não
restringir ou definir exaustivamente os fatores econômicos passíveis de ensejar o
pagamento do prêmio. No texto,são mencionados fatores importantes
relacionados à característica física da commodity (qualidade, características e teor
da substância), porém, sem exaurir as possibilidades ensejadoras de ajustes a
título de prêmio, dado que são diversas as variáveis que podem ensejar seu
pagamento, a depender de cada mercado específico e das circunstâncias da
transação.
No entanto, é importante frisar que a existência de uma diferença entre as
transações não enseja, automaticamente, o pagamento de um prêmio ou de um
desconto. É preciso avaliar se, diante de tal diferença, partes independentes de
fato pagariam um prêmio ou forneceriam um desconto. Essa análise depende,
novamente, de cada mercado específico e dos fatos e circunstâncias de cada
transação.
Nesse sentido, verifica-se que o contribuinte não demonstrou que o mercado, ao
negociar a compra e venda de FCOJ, negocia com base na cotação da bolsa norte-
americana e aplica um desconto relativo à tarifa de importação norte-americano.
Tomando como base o caso específico dos autos, não restou comprovado que, ao
vender para clientes na Europa, a negociação do FCOJ é feita com base na bolsa
norte-americana deduzindo-se o valor da tarifa referida – o que, aliás, contrariaria
a própria tese do contribuinte de que a cotação da ICE não é representativa das
negociações de FCOJ pelo mercado.
Considerando que sobre a questão dos prêmios, a fundamentação do Acórdão
recorrido não enfrenta este ponto, pelo contrário, segue sua linha de defesa de que “a diferença
entre a cotação pública na ICE e o preço no mercado físico europeu não pode compor o preço
parâmetro, para fins de controle dos preços de transferência.” (e-fl. 42137).
Em relação aos ajustes de parametrização/comparabilidade, a Recorrente frisa que
esses são importantes para expurgar as diferenças entre o preço praticado pelo contribuinte e as
especificações do contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e futuros.
Fl. 42188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
20
No que toca os fretes, considerando que as exportações de FCOJ realizadas pela
Recorrente tiveram como destino a europa, em que há tarifa cobrada pela aduana norte-
americana, o ajuste de parametrização/comparabilidade é indispensável para garantir a
comparabilidade entre o suposto preço parâmetro (cotação na ICE) e o preço praticado.
Inclusive, em relação a esses pontos, a fundamentação do Acórdão está apoiada na
Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 29.4.2019, a qual é contestada pela Recorrente.
Abaixo trecho relevante da solução:
52. Entretanto, inexistindo prêmio de mercado para este produto, não se admite
que o contribuinte construa um prêmio baseando-se em supostas diferenças
entre o detalhamento do contrato padrão e as condições de sua operação, o que
inclui o ajuste pretendido referente à tarifa cobrada pelos Estados Unidos sobre o
ingresso do suco de origem brasileira. Neste caso, o preço parâmetro será
determinado apenas com base no valor da cotação, sem que seja efetuado
qualquer ajuste adicional.
53. Não existe autorização legal para que seja construído um suposto prêmio de
mercado a partir do apontamento de algumas diferenças existentes entre as
especificações do contrato padrão e as características da transação realizada pelo
contribuinte. Ademais, ainda que a legislação autorizasse esse procedimento, no
caso objeto da consulta, o detalhamento do contrato prevê que o produto pode
ser originário não somente do Brasil, como também dos Estados Unidos, Costa
Rica ou México, países dos quais não se cobra a mencionada tarifa. Nesse sentido,
como o produto pode ser originado de diversas localidades, a determinação de
uma eventual influência sobre o valor da cotação da tarifa cobrada pelo Estados
Unidos sobre o produto brasileiro restaria prejudicada.
(...)
“58. No caso da soja citado como exemplo, demonstrou-se que, após ajustar a
cotação da CBOT pelo valor do prêmio de mercado, atinge-se um preço
correspondente ao valor FOB no porto de Paranaguá. Com isso, se a transação
realizada pelo contribuinte tiver sido contratada com base no Incoterm CIF,
haverá a necessidade do ajuste do preço parâmetro em função dos gastos de
frete e seguro suportados pelo contribuinte.
59. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado à commodity suco de laranja. Se da
análise das condições de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio
(se houver) for verificado que se está diante de um preço FOB, haverá a
necessidade de ajustar o preço parâmetro devido à existência de uma diferença
em relação às condições de negócio pactuadas na transação realizada pelo
contribuinte, na qual se estipulou o Inconterm CIF.
60. Neste caso, admite-se que o preço parâmetro seja ajustado em função das
despesas de frete e seguro suportadas pelo contribuinte. Com isso, para
determinação do preço parâmetro da transação, o valor da cotação retirada da
Fl. 42189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
21
Bolsa de Valores sofrerá um ajuste, acrescentando ao seu valor o montante
correspondente ao frete e ao seguro assumido pelo exportador.”
Segundo a Recorrente, a COSIT não permitiria que, a partir do detalhamento das
especificações previstas no contrato padrão da bolsa de mercadorias e futuros, o contribuinte ou a
fiscalização pudessem efetuar ajustes ao preço parâmetro de forma a retirar o efeito de fatores
que hipoteticamente tenham afetado o valor da cotação do produto. Ou seja, a tese de defesa
aponta para uma violação ou inobservância do que estaria previsto no IN RFB 1312.
Importante recordarmos, novamente o art. 34 da referida IN, até porque, desde o
TVF, o que se entendeu era pela aplicação desse dispositivo para a operação fiscalizada (e-f.
41661):

Abaixo colaciono, novamente, o art. 34:

“Subseção V
Do Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex)
Art. 34. O Método do Preço sob Cotação na Exportação (Pecex) é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2013, o método Pecex deve ser obrigatoriamente
aplicado na hipótese de exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas
de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 2o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
Fl. 42190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
22
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 3o Consideram-se commodities para fins de aplicação do Pecex, os produtos:
I - listados no Anexo I e que, cumulativamente, estejam sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II, ou que estejam sujeitos a
preços públicos nas instituições de pesquisas setoriais, internacionalmente
reconhecidas, listadas no Anexo III, todos Anexos a esta Instrução Normativa; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
II - negociados nas bolsas de mercadorias e futuros listadas no Anexo II a esta
Instrução Normativa. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13
de setembro de 2013)
(...)
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 8o Na ausência de cotação específica para o bem exportado , o prêmio médio de
mercado também poderá ser aplicado ao bem similar com referência em
publicação de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais,
conforme definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de
negócios, condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
I - prazo para pagamento; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395,
de 13 de setembro de 2013)
II - quantidades negociadas; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1395, de 13 de setembro de 2013)
III - influências climáticas nas características do bem exportado; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
Fl. 42191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
23
IV - custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas
pessoas jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação
cobrados pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05 de junho de 2015)
V - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458,
de 18 de março de 2014)
VI - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de
18 de março de 2014)
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 11. Nos ajustes em virtude do disposto no inciso IV do § 10, o preço do produto
vendido a uma pessoa jurídica que suporte o ônus dos referidos dispêndios, para
ser comparado com o de outra que não suporte o mesmo ônus, será escoimado
do montante despendido, por unidade do produto, relativamente a referido
dispêndio. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013) (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1568, de 05
de junho de 2015)
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme
consta no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como
prova documental da necessidade de ajuste. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 13. Os valores previstos no § 10, a serem considerados como ajustes, deverão
ser provenientes de operações praticadas entre pessoas não vinculadas.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de
2013)
§ 14. Na ausência de operações próprias da pessoa jurídica domiciliada no Brasil
com pessoas não vinculadas, poderão ser utilizadas pesquisas efetuadas por
empresa ou instituição de notório conhecimento técnico com base em
publicações técnicas ou banco de dados internacionalmente reconhecidos.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 15. O custo de transporte, a que ser refere o inciso VI do § 10, poderá ser
ajustado tendo por base o Baltic Dry Index (BDI). (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
(...)”
Fl. 42192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
24
Verifico que no próprio TVF, diversos ajustes já foram operados com base nas
informações prestadas pela Recorrente. Assim, por força do § 13, não acolho o pleito da
Recorrente em relação aos prêmios, parametrização e frete.

4. Conclusão:
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, não acolho a alegação de
preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

RECURSO DE OFÍCIO

1. Admissibilidade

De acordo com a Súmula CARF no 103, o limite de alçada vigente na época de
apreciação do processo em segunda instância é o marco temporal e quantitativo para aferição dos
critérios de conhecimento do Recurso de Ofício, in verbis:
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria do Ministério da Fazenda no 2/2023, vigente desde 01/02/2023, o valor
mínimo exigido para fins de conhecimento de Recurso de Ofício passou a ser superior a R$
15.000.000,00, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, considerando que o crédito exonerado no Acórdão recorrido supera esse
patamar – conforme indica o Acórdão recorrido, voto por conhecer do Recurso de Ofício.

2. Mérito

2.1. Do erro na compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL
Segundo a Recorrente, haveria nulidade na autuação fiscal, em razão de erro na
quantificação da matéria tributável. Para chegar no valor do prejuízo fiscal e da base de cálculo
Fl. 42193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
25
negativa da CSLL de períodos anteriores, a Fiscalização teria aplicado o coeficiente de 30% sobre o
valor do resultado tributável remanescente após a compensação dos prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas da CSLL da atividade rural. Ocorre que, o correto, seria ter aplicado os 30% sobre
o lucro líquido ajustado, como determina a legislação.
O Acórdão recorrido analisou a irresignação da Recorrente e entendeu pela
procedência dos argumentos de defesa:
Dessa maneira, verifica-se que os montantes de prejuízo fiscal decorrentes da
atividade rural não compõem o rol de ajustes a serem feitos sobre o lucro líquido
contábil, para que se chegue ao lucro líquido ajustado, o qual é a base de
apuração do limite de 30% de prejuízos fiscais oriundos da atividade geral que
pode ser objeto de compensação pelo contribuinte com esse mesmo lucro líquido
ajustado (para que então se chegue ao lucro real).
Assim, entendo que assiste razão ao contribuinte nesse ponto, devendo ser
recalculado o montante de prejuízo a ser compensado, nos termos propostos pela
impugnante.

Entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido em relação a este tema.
A Recorrente possui atividade mista, parte da sua renda é oriunda da atividade rural
e a outra parte de outras atividade operacionais. Quando do cálculo da limitação da compensação
de prejuízo fiscal, o formato adotado pela Fiscalização não só limitou o valor para fins de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas da Recorrente, como não observou os arts.
510 e 512 do RIR/99, vigente à época:
“Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados
até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no 9.065,
de 1995, art. 15).
(...)
Art. 512. O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de apuração
posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do art. 510 (Lei no
8.023, de 1990, art. 14).”
Considerando que a atividade rural não se submete à limitação dos 30% para
compensação de prejuízo fiscal e base negativa, a Fiscalização não poderia tê-la considerado no
cálculo da limitação dos 30% da renda oriunda da atividade geral (e não rural) dos anos anteriores.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício em relação a este
tema.
Fl. 42194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
26

2.2. Recomposição dos valores autuados considerando a dedução do incentivo do PAT

Neste ponto a Recorrente levou para conhecimento da DRJ o lapso da Fiscalização
que, quando da aferição do quantum de IRPJ e CSLL, deixou de deduzir as despesas incorridas pela
Recorrente com o Programa de Alimentação do Trabalhador (“PAT”) e que estariam escrituradas
nos seus livros. Ao analisar esse tema, o Acórdão recorrido reconheceu a procedência do
argumento de defesa, determinando o recálculo:
Como reflexo da decisão adotada neste voto, no item 5.1, a respeito do cálculo do
limite de prejuízo fiscal passível de ser compensação, tendo em vista que tal valor
interfere no cálculo da dedução legal do PAT, entendo que a exigência fiscal deve
levar em conta novos valores a título de dedução, conforme demonstrativo
apresentado pelo contribuinte à fl. 56 a 77 - R$ 2.579.800,21 para o AC 2016 e R$
694.470,75 para o AC 2017.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrente – no momento da sua Impugnação –
juntou aos autos o comprovante da sua inscrição no Programa e a memória de cálculo dos valores
(e-fls 41977-41992). Em relação à matéria de direito, entendo que não há o que reformar o
Acórdão recorrido, pois esse tema é pacífico, observados o regramento para a dedução. Inclusive,
a jurisprudência deste Conselho assim reconhece:

Numero do processo: 10880.931382/2013-33
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Oct 22 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2007 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
ESTIMATIVA MENSAL IRPJ. LIMITAÇÃO DE DEDUÇÃO DE DESPESA PAT -
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ILEGALIDADE LIMITAÇÃO
DESPESA. EQUÍVOCO APURAÇÃO DA ESTIMATIVA MENSAL. EVIDENCIAÇÃO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. Não houve questionamento quanto ao
valor retificado da despesa com o PAT pelos julgadores de 1a instância, de modo
que se assume como verdadeiro o valor informado pela contribuinte. Na apuração
do IRPJ a pagar da estimativa mensal de dezembro de 2007 equivocou-se a
Relatora da decisão de piso ao não considerar as parcelas relativas ao IRRF,
conforme devidamente demonstrado pela contribuinte no recurso voluntário.
Numero da decisão: 1003-001.981
Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 42195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
27

Numero do processo: 16692.721348/2017-80
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Nov 16 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR. DEDUÇÃO
EM DOBRO DAS DESPESAS. A dedução em dobro, do lucro tributável, das
despesas realizadas com programas de alimentação do trabalhador, prevista no
art. 1o da Lei no 6.321/76, materializa-se pela dedução, diretamente do imposto
devido, do valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre as despesas
de custeio do programa de alimentação do trabalhador. COISA JULGADA. LIMITES
MATERIAIS E SUBJETIVOS. CUMPRIMENTO POR PARTE DA RFB E DA DRJ. Os
limites materiais e subjetivos da decisão judicial que beneficiou a Recorrente
foram integralmente respeitas pela decisão recorrida, não havendo causa para
sua reforma. Improcedente a argumentação de que a decisão deixou de respeitar
a coisa julgada. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Transcendem o escopo do julgamento administrativo as arguições que versam
sobre inconstitucionalidade, ilegalidade de atos normativos, hierarquia de leis,
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
Numero da decisão: 1402-006.629
Nome do relator: MAURICIO NOVAES FERREIRA

Em relação à quantificação, o valor deduzido pelo Acórdão Recorrido, é possível
observar que o valor de PAT que foram deduzidos dos valores de IRPJ não chegam a 3%. Logo, não
há qualquer equívoco no trabalho realizado pela DRJ. Vejamos a memória de cálculo trazida pela
Relatora do Acórdão recorrido (e-fls 42085):

Fl. 42196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
28

Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício em relação a este
tema.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço do Recurso de Ofício e, no mérito, nego-lhe provimento
para manter o ajuste do cálculo da limitação das compensações de prejuízos fiscais e bases
negativas, além da dedução das despesas com o PAT, ambas já apuradas no Acórdão recorrido.
Estas foram as razões apresentadas pela relatora original, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Redator do voto vencedor

Em que pese o substancioso voto da i. Relatora, divergi com relação à possibilidade
dos ajustes relacionados à tarifa de importação norte-americana, frete, seguros e encargos que
compõem a cotação do FCOJ na bolsa ICE, posição que se sagrou vencedora na ocasião do
julgamento.
Eis os fundamentos da divergência.

ANÁLISE DOS AJUSTES DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Fl. 42197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
29
A análise dos ajustes nos preços de transferência deve ser verificada sob o ponto de
vista de transações entre partes independentes. Isto é, o importador compara os custos de
importação com a cotação em bolsa, que reflete parte das transações sob o controle de preços de
transferência.
É importante mencionar que os ajustes previstos na legislação visam expurgar as
diferenças entre o preço-praticado e as especificações da formação do preço-parâmetro, levando-
se em consideração as condições específicas dos negócios. Isto é, como os preços de transferência
presumem um preço-parâmetro de comparação ao preço-praticado, o importante é comparar os
comparáveis: bananas com bananas, maçãs com maçãs.
Compara-se, portanto, exportações sob a cláusula FOB com preços-parâmetro FOB
e exportações sob a cláusula CIF com preços-parâmetro CIF.
Passo a analisar os ajustes pleiteados pela contribuinte.

Tarifa de Importação Norte-Americana, Frete, Seguros e Encargos
A Contribuinte alega que a cotação do FCOJ na bolsa ICE adiciona em sua
precificação a tarifa de importação dos EUA e os custos relacionados ao frete, seguros e encargos,
pois a cotação de negociação do FCOJ na bolsa ICE contempla o preço do produto já
desembaraçado e localizado nos armazéns norte-americanos (código 2009.11 da “Harmonized
Tariff Schedule”). Seria necessário, portanto, nas exportações sob a cláusula FOB, realizar ajustes
da tarifa de importação estadunidense e dos custos de frete, seguro e encargos, nos casos em que
as exportações se destinam a outros países.
Tal ajuste teria guarida nos §§ 9o, 10 e 12 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012:
§ 9o Além do prêmio, que consta no § 7o, o valor da commodity poderá sofrer
ajustes correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às
especificações de contrato padrão estabelecidas pela bolsa de mercadorias e
futuros, a que se refere o caput, ou em instituições de pesquisa setoriais, conforme
definido pelo art. 36, tendo em vista as condições específicas de negócios,
condições de venda - Incoterm, de conteúdo e de natureza física.
§ 10. As variáveis que podem ser consideradas nos ajustes mencionados no § 9o
são:
V – acondicionamento;
VI - frete e seguro; e
VII - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e
de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e taxas de importação, todos no
mercado de destino da commodity.
§ 12. Os ajustes mencionados no § 10 deverão levar em conta as diferenças
existentes entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
Fl. 42198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
30
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida, conforme consta
no regulamento da instituição negociadora, que poderá servir como prova
documental da necessidade de ajuste.
Nos termos da Solução de Consulta Interna (“SCI”) COSIT no 2/2019, que trata sobre
o tema da exportação do CFOJ, extraímos algumas conclusões:
Ajustes Referentes à Tarifa Americana sobre Produtos Originados do Brasil
51. Diante disso, no caso da commodity em análise, na hipótese de o contribuinte
efetuar uma exportação sob a cláusula FOB para a Europa, o preço parâmetro
poderá ser determinado a partir da cotação divulgada pela ICE US. Existindo
prêmio de mercado para a commodity suco de laranja, este será ajustado ao valor
da cotação para efeitos de cálculo do preço parâmetro.
(...)
53. Não existe autorização legal para que seja construído um suposto prêmio de
mercado a partir do apontamento de algumas diferenças existentes entre as
especificações do contrato padrão e as características da transação realizada pelo
contribuinte. Ademais, ainda que a legislação autorizasse esse procedimento, no
caso objeto da consulta, o detalhamento do contrato prevê que o produto pode
ser originário não somente do Brasil, como também dos Estados Unidos, Costa
Rica ou México, países dos quais não se cobra a mencionada tarifa. Nesse sentido,
como o produto pode ser originado de diversas localidades, a determinação de
uma eventual influência sobre o valor da cotação da tarifa cobrada pelo Estados
Unidos sobre o produto brasileiro restaria prejudicada.
54. Sendo assim, conclui-se que, em uma exportação realizada para a Europa, não
caberia apurar o preço parâmetro com base no método Pecex ajustando o valor
da cotação retirada da ICE US pelo valor da tarifa cobrada pelos Estados Unidos
sobre a entrada do produto brasileiro. Como dito, a legislação não dá guarida a
esse procedimento.
Ajustes Referentes ao Frete e Seguro
57. Conforme tratado preliminarmente, a determinação da necessidade ou não
dos ajustes previstos no art. 34, §§ 9o e 10 exige que se realize uma comparação
entre as condições de negócio suportadas pelo exportador na transação realizada
com a pessoa vinculada e as condições de mercado refletidas pela cotação, após o
ajuste do prêmio, caso existente.
58. No caso da soja citado como exemplo, demonstrou-se que, após ajustar a
cotação da CBOT pelo valor do prêmio de mercado, atinge-se um preço
correspondente ao valor FOB no porto de Paranaguá. Com isso, se a transação
realizada pelo contribuinte tiver sido contratada com base no Incoterm CIF, haverá
a necessidade do ajuste do preço parâmetro em função dos gastos de frete e
seguro suportados pelo contribuinte.
Fl. 42199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
31
59. Este mesmo raciocínio deve ser aplicado à commodity suco de laranja. Se da
análise das condições de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio (se
houver) for verificado que se está diante de um preço FOB, haverá a necessidade
de ajustar o preço parâmetro devido à existência de uma diferença em relação às
condições de negócio pactuadas na transação realizada pelo contribuinte, na qual
se estipulou o Inconterm CIF.
60. Neste caso, admite-se que o preço parâmetro seja ajustado em função das
despesas de frete e seguro suportadas pelo contribuinte. Com isso, para
determinação do preço parâmetro da transação, o valor da cotação retirada da
Bolsa de Valores sofrerá um ajuste, acrescentando ao seu valor o montante
correspondente ao frete e ao seguro assumido pelo exportador.
Conclusão
61. Considerando o disposto acima, conclui-se que:
a) No caso de exportação de commodity suco (sumo) de laranja (NCM 2009.1)
para pessoa vinculada situada na Europa, a aplicação do método Pecex, utilizando
como referência a cotação divulgada por Bolsa de Valores norte-americana, não
admite que seja computado, na determinação do preço parâmetro, o ajuste
referente à tarifa cobrada pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos
originados do Brasil. Não há base legal para que o contribuinte busque efetuar
uma decomposição do valor da cotação com a finalidade de retirar o efeito de
variáveis listadas no contrato padrão que supostamente tenham influenciado o
preço futuro da commodity.
b) A determinação da necessidade ou não dos ajustes previstos no art. 34, §§ 9o,
10 e 12 da Instrução Normativa 1.312, de 2012, exige que se realize uma
comparação entre as condições de negócio suportadas pelo exportador na
transação realizada com a pessoa vinculada e as condições de mercado refletidas
pela cotação, após o ajuste do prêmio, caso existente. No caso de exportação de
commodity suco (sumo) de laranja (NCM 2009.1) para pessoa vinculada com
Incoterm CIF para o porto de destino, o preço parâmetro deverá ser ajustado em
função do frete e seguro suportado pelo contribuinte se, da análise das condições
de mercado refletidas pela cotação ajustada pelo prêmio de mercado, for
verificado que se está diante de um preço FOB.
Embora, a meu ver, desnecessária a limitação geográfica feita pela SCI COSIT no
2/2019, sigo o mesmo racional na delimitação da controvérsia dos ajustes:
(i)
ajustes para exportações aos EUA, sob a cláusula FOB; e
(ii)
ajustes para exportações aos demais países, também sob a cláusula FOB.

Exportações aos EUA sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Fl. 42200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
32
Conforme já salientado, a hipótese dos ajustes do preço-parâmetro com relação às
valor da tarifa de importação e do custo do frete, seguro e encargos para se colocar o produto em
armazéns dos EUA, tem suporte nos §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012.
Além disso, na formação da cotação do FCOJ na bolsa ICE, em sua composição, é
considerado o valor da tarifa de importação e os custos do frete, seguro e encargos para se
colocar o produto nos armazéns dos EUA.
Como na exportação sob a cláusula FOB tais custos não são suportados pelo
vendedor em território nacional à sua parte vinculada, nos termos do §12 artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012, a comparação deve ser feita com a decomposição dessas rubricas que são custeadas
pelo importador e compõem o preço-parâmetro calculado sob a disciplina do PECEX.
Isso é, compara-se os comparáveis, pois, caso contrário, os ajustes dos preços de
transferência computariam no preço-parâmetro algo que não compõe o preço de venda do
contribuinte nacional, acarretando uma artificial majoração do valor de venda. Sob a ótica
econômica, aplicar-se-ia duplamente os efeitos fiscais às receitas sem contrapartida em custo pela
entidade, ao passo que em termos mercadológicos seria fulminada a essência da cláusula FOB,
pois a ausência de neutralização acarretaria considerar duplamente as rubricas sujeitas ao ajuste
(para o exportador, um preço-parâmetro presumido sem contrapartida num custo real e, para o
importador, o aumento artificial do preço do produto importado, sob a ótica do custo, arcado no
país de destino da mercadoria).
No caso em tela, portanto, é aplicável o §12, e não o §13, da IN RFB no 1.312/2012,
pois na própria cotação do FCOJ na bolsa ICE se adiciona, em sua precificação, a tarifa de
importação dos EUA e os custos de frete, seguros e encargos, de modo que eventual ajuste parte
do próprio regulamento da instituição negociadora.
Tratando-se de exportação sob a cláusula FOB, por outro lado, como os custos não
são suportados pelo exportador, o § 13 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012 não se aplica, haja
vista que os ajustes já estão previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, ponto de partida para se
apurar o preço-parâmetro pelo método PECEX.
Portanto, para as commodities exportadas para os Estados Unidos, poderá ser
utilizada a cotação do FCOJ na bolsa ICE ajustada pelo valor da tarifa de importação estadunidense
e pelo custo do frete, seguro e encargos para se colocar o produto nos armazéns daquele país.
Por essa razão, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, admitindo os ajustes
do preço-parâmetro para excluir o valor da tarifa de importação estadunidense e o custo do frete,
seguro e encargos, nas exportações sob a cláusula FOB para os Estados Unidos.

Exportações aos demais países sob a cláusula FOB (Porto de Santos)
Fl. 42201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
33
A situação da exportação aos demais países, que não os EUA, sob a cláusula FOB,
segue a mesma ideia anteriormente exarada.
Os ajustes em razão das da tarifa de importação e custos com frete, seguro e
encargos no mercado de destino encontram amparo nos §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do
artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012, que autorizam a realização de ajustes de parametrização ao
preço de cotação da commoditie.
Tendo em vista que as exportações foram pactuadas sob a cláusula FOB (Porto de
Santos), a responsabilidade pelo ônus das tarifas de importação são cobradas na jurisdição de
destino pela parte compradora.
Não sendo tais custos de responsabilidade do vendedor-exportador e, portanto,
não estando incluídos no preço praticado, não há necessidade, sob a perspectiva da finalidade do
controle dos preços de transferência, de que a tarifa de importação e custos com frete, seguro e
encargos no mercado de destino sejam computadas no preço parâmetro, para fins de
determinação da receita mínima tributável do exportador, independentemente das práticas
aduaneiras no mercado de destino.
Portanto, o ajuste também poderá ser realizado nas exportações do FCOJ feitas aos
demais países, que não os EUA, sob a cláusula FOB, cujo preço-parâmetro reflita o preço de
cotação da bolsa ICE como referência.
Assim, com fulcro no §§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no
1.312/2012, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para admitir os ajustes do preço-
parâmetro para excluir o valor da tarifa de importação estadunidense e o custo do frete, seguro e
encargos, previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, para as exportações sob a cláusula FOB para
os demais países.

Conclusão
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, com fulcro no
§§ 9o, 10, incisos V, VI e VII, e 12 do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012, para admitir ajustes no
preço-parâmetro e consequentemente excluir o valor da tarifa de importação estadunidense e o
custo do frete, seguro e encargos, previstos na cotação do FCOJ na bolsa ICE, para as exportações
sob a cláusula FOB independentemente do destino do bem exportado.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas
Fl. 42202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
34
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas

Com relação ao principal argumento de mérito, divergi da posição esposada pela i.
Relatora, cujo voto determinou o resultado do julgamento do litígio.
Abaixo declaro as razões da divergência.

Regra de Preços de Transferência Aplicável ao Caso
Conforme se evidencia dos autos, a contribuinte exporta suco de laranja congelado
concentrado (“FCOJ”) em transações com partes vinculadas e sujeitas às normas de Preços de
Transferência. A mercadoria exportada é considerada commoditie (NCM 2009.1), nos termos
definidos pelo Anexo I da IN RFB no 1.312/2012 e é listada na bolsa Intercontinental Exchange (ICE
US) - Atlanta – EUA (“ICE”).
Em matéria de Preços de Transferência, a norma aplicável às exportações de
commodities é o método do Preço sob Cotação na Exportação (“PECEX”), instituído pelo artigo 19-
A da Lei no 9.430/1996, com as alterações promovidas pelo artigo 50 da Lei no 12.715/2012.
Art. 19-A. O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é definido como
os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
I - pessoas físicas ou jurídicas vinculadas;
II - residentes ou domiciliadas em países ou dependências com tributação
favorecida; ou
III - pessoas físicas ou jurídicas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados.
§ 2o Não havendo cotação disponível para o dia da transação, deverá ser utilizada
a última cotação conhecida.
§ 3o Na hipótese de ausência de identificação da data da transação, a conversão
será efetuada considerando-se a data de embarque dos bens exportados.
§ 4o As receitas auferidas nas operações de que trata o caput ficam sujeitas ao
arbitramento de preços de transferência, não se aplicando o percentual de 90%
(noventa por cento) previsto no caput do art. 19.
Fl. 42203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
35
§ 5o Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que se
refere o § 1o poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda
disciplinará o disposto neste artigo, inclusive a divulgação das bolsas de
mercadorias e futuros e das instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas para cotação de preços.
§ 7o (VETADO).
Na IN RFB no 1.312/2012, a disciplina do método PECEX é regulamentada nos
artigos 34 a 36-A, os quais merecem aprofundamento teórico.
Antes disso, porém, é necessário esclarecer que, em linhas gerais, os preços de
transferência são uma técnica de apuração de custos e receitas em transações entre partes
vinculadas, cujo objetivo é evitar a erosão da base tributária no Brasil. Isto é, busca-se coibir que
partes relacionadas manipulem preços das importações e exportações para que os custos ou as
receitas tributáveis no Brasil não sejam transferidos artificialmente ao exterior.
Assim, nas importações se tem a intenção de coibir o aumento dos valores pagos
aos bens ou serviços importados (“supervalorização da importação”), analisados sob a ótica dos
custos arcados pelos contribuintes brasileiros, ao passo que nas exportações, busca-se evitar que
os bens ou serviços sejam vendidos num preço menor (“subvalorização das exportações”), de
modo que as receitas auferidas pelo contribuinte nacional não sejam diminuídas. Portanto,
presumem-se uma série de regras para comparar os preços efetivos (“preço-praticado”) com os
preços calculados de acordo com a legislação (“preço-parâmetro”).
Tratando-se de presunções, naturalmente, uma série de dificuldades se exprimem
na tentativa de regrar transações típicas de mercados, ocasionando conflitos de interesses. Em
relações entre partes não vinculadas, o comprador almeja obter o maior preço de venda e o
vendedor se dispõe a pagar o menor preço. O preço-parâmetro tem a finalidade resguardar essa
máxima e, teoricamente, denomina-se que as transações controladas seguem o princípio do arm’s
lenght, que é aquele que seria o mais próximo do preço de mercado praticado entre partes não
vinculadas. Sendo os princípios valores abstratos que se buscam idealmente alcançar, surge a
dificuldade pragmática que gera o embate entre os contribuintes brasileiros sujeitos às normas de
preços de transferências e o Fisco, algo natural da sistemática prevista até então na legislação à
época do fato gerador.
Nessa esteira, adentrando ao método PECEX, o artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012 o
define como “os valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos
Fl. 42204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
36
em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas”. Compara-se os preços
praticados pelas empresas brasileiras exportadoras com os “preços de cotação dos bens,
constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados para
mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação preços de cotação dos
bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, ajustados
para mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação” (§2o do referido
artigo).
É de aplicação obrigatória às commodities, tal como já afirmado (§§ 1o e 3o do
artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012), devendo então ser utilizadas as bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, constantes no Anexo II da referida IN (artigo 35 da IN
RFB no 1.312/2012). Tal presunção de preços, disciplinada nos artigos 34 e 35 da IN RFB no
1.312/2012, abrange boa parte das operações de exportação de commodities dos contribuintes
brasileiros.
Adicionalmente, a própria IN RFB no 1.312/2012 prevê outras regras, nos artigos 36
e 36-A, cuja aplicação se daria àqueles contribuintes que praticam as transações vinculadas, mas
que não se subsumem às prescrições do artigo 34.
O artigo 36 veicula a regra de exceção quando inexistentes cotações de bens em
bolsas de mercadorias e futuros, veja:
Art. 36. Na hipótese de não haver cotação dos bens em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas, os preços dos bens exportados a que se
refere o § 2o do art. 34 poderão ser comparados:
I - com os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por
instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas; ou
II - com os preços definidos por agências ou órgãos reguladores e publicados no
Diário Oficial da União.
Parágrafo único. As instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas passiveis de utilização para fins de cotação de preços são as listadas
no Anexo III a esta Instrução Normativa.
Portanto, quando não existir cotação dos bens e serviços em bolsas de mercadorias
e futuros internacionalmente reconhecidas, os preços-parâmetro serão obtidos a partir de fontes
de dados independentes, fornecidas ou por instituições de pesquisas setoriais internacionalmente
reconhecidas, listadas no Anexo III da IN RFB no 1.312/2012, ou, ainda, por preços definidos por
agências ou órgãos reguladores publicados no Diário Oficial da União.
O artigo 36-A, por sua vez, também traz outra exceção às regras dos artigos 34 e 36
da referida IN, qual seja a existência de commodities que possuem preços de referência regionais.
Na hipótese normativa, assim se determina:
Art. 36-A. Na hipótese de commodities que possuem preços de referência
regionais, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro,
Fl. 42205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
37
o preço de cotação dos bens no mercado de destino do bem exportado:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
I - constante em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de
setembro de 2013)
II - obtido a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições
de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 1o Não havendo preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros ou em
instituições de pesquisa no mercado de destino do bem exportado, a pessoa
jurídica exportadora deverá escolher o preço de cotação do mercado mais
próximo. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro
de 2013)
§ 2o Na hipótese de não haver o preço de cotação em bolsa de mercadorias e
futuros ou em instituições de pesquisa disponível ou, se houver, e este preço for
muito dispare do preço de cotação do mercado de destino do bem exportado, a
pessoa jurídica exportadora poderá utilizar um preço do bem vendido a pessoa
jurídica não vinculada ou não residente em país com tributação favorecida ou que
não se beneficie de regime fiscal privilegiado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 3o O preço independente proveniente das próprias operações do exportador, a
que ser refere o § 2o, para ser utilizado deverá representar, ao menos, 5% (cinco
por cento) do valor das operações de exportação sujeitas ao controle de preços
de transferência, empreendidas pela pessoa jurídica, no período de apuração.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1395, de 13 de setembro de 2013)
§ 4o Na hipótese de utilização do Método do Preço sob Cotação na Exportação
(Pecex), nas condições determinadas pelo caput e pelo § 1o, a pessoa jurídica
exportadora poderá utilizar os ajustes previstos no art. 34. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
§ 5o Em relação à utilização do preço independente previsto no § 2o, a pessoa
jurídica poderá utilizar os ajustes previstos no § 1o do art. 22. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
Em termos de organização sistemática da legislação ora interpretada, nota-se que
quando uma commoditie possua preços de referências regionais, o preço-parâmetro dos bens
exportados serão aqueles cotados no destino do bem exportado, constantes, mais uma vez, nas
bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas ou obtido por fontes de dados
independentes fornecidas por instituições de pesquisas setoriais internacionalmente reconhecidas.
Na primeira situação, ao se interpretar o caput do artigo 36-A em conjunto com o inciso I, fica
claro que estar-se-á tratando de bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas
no país de destino do bem exportado, ao passo que na segunda, as instituições de pesquisas
Fl. 42206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
38
setoriais internacionalmente reconhecidas também são aquelas que estão situadas no país de
destino do bem exportado.
Qualquer outra interpretação contrariaria a própria sistemática de presunções do
método PECEX, o qual parte da mais geral para a mais específica (abrange mais contribuintes com
a previsão do artigo 34, outros tantos estão sob o regime jurídico do artigo 36 e, para as demais
exportações em situação excepcional, ter-se-á as normas artigo 36-A). Acaso se interpretasse que
os incisos I e II do artigo 36-A equivaleriam à previsão do §3o e incisos do artigo 34, verificar-se-ia
verdadeira contradição normativa, pois se internacionalmente reconhecida uma bolsa de
mercadorias e futuros ou a instituição de pesquisa setorial, desnecessária seria a regra de exceção
do artigo 36-A.
E as exceções não se findam. No §1o do artigo 36-A da IN RFB no 1.312/2012, já
colacionado, verifica-se que quando inexistente preço de cotação em bolsas de mercadorias e
futuros ou em instituições de pesquisa no mercado de destino do bem exportado, tal como
previsto nos incisos do caput, a pessoa jurídica exportadora deverá escolher o preço de cotação do
mercado mais próximo. A legislação, contudo, não define o que seria o mercado mais próximo.
Por fim, a última regra de exceção do método PECEX se refere às situações
totalmente específicas e extraordinárias, onde, na tentativa de subsumir os fatos jurídicos às
normas anteriores, não há correspondência.
Então, o §2o do artigo 36-A normatiza que na ausência de preço de cotação em
bolsa de mercadoria e futuros ou em instituições de pesquisa disponível ou, ainda que haja tal
cotação, mas ela seja muito dispare do preço de cotação do mercado de destino do bem
exportado, o contribuinte poderá utilizar um preço do bem vendido à pessoa jurídica não
vinculada ou não residente em país com tributação favorecida ou que não se beneficie de regime
fiscal privilegiado, desde que tal preço independente, proveniente de operações próprias,
represente ao menos 5% do valor das operações de exportação sujeitas ao controle de preços de
transferência (§3o), garantindo ainda a aplicabilidade de eventuais ajustes para minimizar as
discrepâncias entre operações (§§4o e 5o).
Diante dessas considerações teóricas, a contribuinte afirma que sua situação se
amolda exatamente ao §2o do artigo 36-A, valendo-se de parecer técnico apresentado às fls. 56 a
77 dos autos. Isto é, o valor de cotação na bolsa ICE, dos Estados Unidos da América (“EUA”), seria
muito dispare dos preços regionais, localidades nas quais inexistiriam bolsa ou instituição de
pesquisa que poderiam pautar definição do preço-parâmetro.

Parecer Técnico sobre os Preços Regionais
Frente à importância do parecer técnico apresentado pela contribuinte, algumas
conclusões podem ser retiradas.
Fl. 42207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
39
Abaixo colaciono, para fins de esclarecimento, o objetivo da elaboração do referido
parecer:
O presente relatório tem, então, por objetivo estruturar um parecer técnico para
avaliar a existência de disparidade entre os preços negociados da commodity suco
de laranja concentrado e congelado (FCOJ: Frozen Concentrated Orange Juice) em
bolsa de mercadorias e de futuros e os preços praticados no mercado de destino,
além de descrever a caracterização de “se” e “quando” isso ocorre.
Com referência à conceituação e caracterização acima mencionadas, o
documento tem como objetivos específicos:
a. Avaliar se há disparidade entre os preços praticados nos contratos futuros de
FCOJ-A negociados na bolsa de futuros e derivativos Intercontinental Exchange
(ICE) e os preços praticados no mercado de destino;
b. Em caso positivo, será analisado qual a disparidade existente entre os preços
negociados no contrato FCOJ-A na ICE e os preços praticados no mercado de
destino.
As conclusões do parecer técnico, saliento, pautam-se em uma série de estudos
econômicos específicos sobre o tema.
Nos anos-calendário dos fatos geradores lançados, 2016 e 2017, o parecer técnico
apresenta os percentuais de vendas para cada mercado de destino, calculado sobre o volume total
de vendas, da commoditie FCOJ pela contribuinte.
Por outro lado, esclarece que a cotação da bolsa ICE reflete negociações futuras e
derivativas, já que os preços do FCOJ negociados no ambiente são para entrega futura. O objetivo
primordial de tal bolsa, que disponibiliza contratos futuros, visa principalmente, sob o ponto de
vista econômico, a proteção das operações (hedge). Não há bolsa de mercado à vista do FCOJ.
Então, com a finalidade de comparar preços futuros com preços de mercado à vista, alguns ajustes
no preço FCOJ negociados na bolsa ICE foram necessários.
O primeiro foi a definição dos contratos futuros (negociados em bolsas de futuros e
derivativos) como sendo semelhantes aos contratos a termo, com algumas características distintas
(fl. 63), notadamente a transferência de risco e a “descoberta de preços”.
Ao tratar da relação entre preços futuros e preços à vista (fls. 64 a 65), o parecer
analisa e constata que, em princípio, num mercado ideal, ambos devem convergir no vencimento
do contrato futuro, pois seria o evento no qual haveria uma entrega física da commoditie (o risco
garante a convergência entre os preços futuros e a entrega física). Caso observada diferença entre
tais preços (basis), esta se daria por uma série de fatores, como a qualidade e a localização da
commoditie, limitações logísticas e de disponibilidade de capital para arbitragem (Teoria do Custo
de Armazenagem).
Num segundo ponto, aborda a importância do papel dos traders não comerciais na
convergência entre os preços físicos e futuros. Em contrapartida, aborda a relação inversa entre as
Fl. 42208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
40
posições dos hedgers e dos negociadores de operação de balcão (swap dealers); o aumento da
convergência de preços quando traders comerciais operam em posições vendidas; e a relação
inversa com a convergência de preços quando existem traders de fundos de commoditie.
Ao adentrar nas especificidades do mercado de suco de laranja congelado e
concentrado, informa que “empresas globais do segmento de citros e sucos utilizam os contratos
futuros e de opções de FCOJ para gerenciar sua exposição ao risco da oscilação de preços do FCOJ
(ICE Futures U.S., 2018)” (fl. 66), já que a cotação da bolsa ICE reflete a entrega física do FCOJ à
armazéns licenciados nos EUA.
Por outro lado, assevera a existência de poucos atores globais que balizam os
preços de FCOJ na referida bolsa (são poucos players no mercado) e afirma que a cotação futura
da bolsa ICE apresenta pouca liquidez diante do volume de FCOJ negociado mundialmente (no ano
de 2009/2010, o volume de contratos em aberto equivalia a apenas 27% das negociações
consideradas no mercado mundial).
O parecer técnico apresenta vários estudos que confirmam a inexistência de
equivalência dos preços regionais aos preços cotados na bolsa de futuros ICE, exemplificando que
tal disparidade decorre de peculiaridades do setor, sendo elas: os contratos plurianuais com teto
definidos ou preços pré-fixados; e a discrepância entre o preço negociado no passado, com preços
correntes à época e os movimentos dos produtores e envasadores (de maneira geral, os contratos
pactuados são para entrega em diversos anos, moldando o comportamento das partes
vendedoras e dos compradores).
Informando a metodologia de análise e os dados utilizados, o parecer técnico
analisa os preços médios praticados nos contratos futuros de FCOJ na cotação da bolsa ICE e os
preços médios mensais praticados no mercado de destino, com base em dados da contribuinte, no
período de 2013 a junho de 2018. Correlaciona ainda as oscilações de preços com a atividade dos
participantes comerciais (hedgers) e não comerciais (especuladores) no mercado, a fim de auxiliar
na interpretação dos resultados como fator para explicar a ausência de convergência entre os
preços no mercado futuro cotados na bolsa ICE e no mercado físico.
Como resultados da metodologia de análise, colaciono os gráficos e suas
explicações, quando necessárias:
[comportamento dos preços no mercado futuro e no mercado físico]
Fl. 42209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
41

[contratos em aberto (futuros mais opções) de FCOJ na ICE]

[sobreposição dos gráficos anteriores]
Ao sobrepor o gráfico da evolução dos preços do FCOJ em US$ cents/lb na ICE
Futures no gráfico que apresenta a proporção dos contratos em aberto referentes
aos participantes da bolsa – não comerciais, comerciais e não reportados -
observa-se que os picos de alta dos preços tendem a acompanhar uma maior
participação no percentual de contratos comprados dos participantes
denominados “não-comerciais”; enquanto os vales de baixa de preço tendem a
acontecer quando a participação dos participantes “comerciais” nos contratos
comprados aumentam (Gráfico 4.3).
Gráfico 4.3: Preços médios mensais do FCOJ na Ice Futures em US$ cents/lb e
participação nos contratos em abertos por mês de FCOJ na Ice Futures por
participante - não comerciais, comerciais e não reportados, de janeiro de 2013 a
junho de 2018.
Fl. 42210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
42

[comportamento dos preços de FCOJ nos mercados de destino]
grafico suprimido, porquanto contém informações sigilosas da contribuinte.
[preços médio mensais do FCOJ, em US$/ton FOB Santos, janeiro/2013 a
junho/2018]
De janeiro/2013 a maio/2016, o valor do basis foi negativo, indicando que os
preços (US$/ton FOB Santos) do FCOJ praticados no mercado de destino foram
superiores aos do mercado futuro. O mesmo acontece para o período de
janeiro/2017 a junho/2018. Entretanto, no intervalo compreendido entre
junho/2016 a dezembro/2016, o valor do basis ficou positivo em função de uma
elevação dos preços do FCOJ no mercado futuro mais acentuada do que no
mercado físico. Observa-se que, de março/2016 a novembro/2016, os preços
médios mensais negociados na ICE Futures trazidos à equivalência FOB Santos,
saíram de US$1.331/ton para US$2.627/ton, uma elevação de 97%; enquanto os
valores médios no mercado físico saíram de US$1.854/ton para US$2.183/ton,
uma elevação de 18% (Gráfico 4.5).

Nesse mesmo período, o valor do basis sai de (-US$523/ton) para US$445/ton.
Fica evidente também que, no mesmo intervalo de tempo, há uma elevação
proporcional no número de contratos em aberto comprados dos “não-
comerciais”, saindo de 2.928 contratos comprados para 9.747, um aumento de
233%, enquanto o número de contratos comprados pelos “comerciais” reduzia
em 62%.
Fl. 42211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
43
[oscilação díspares entre os preços negociados no mercado futuro (ICE Futures)
e os preços praticados no mercado físico de destino]
Tabela 4.2: Períodos de oscilação díspares entre os preços negociados no mercado
futuro (ICE Futures) e os preços praticados no mercado físico de destino,
equiparados na base US$/ton FOB Santos; e variações nos volumes de contratos
comprados dos participantes do mercado futuro denominados “não comerciais” e
“comerciais”.

[Valores do basis, em US$/ton de FCOJ FOB Santos]

5. CONCLUSÕES
As análises dos preços do suco de laranja concentrado e congelado, no período de
janeiro 2013 a junho 2018, praticados na bolsa ICE Futures e no mercado final de
destino mostraram muita disparidade de preços, na forma prevista na Instrução
Normativa RFB N° 1312, de 28 de dezembro de 2012. A conversão dos valores
para uma mesma unidade de referência, US$/ton de FCOJ FOB Santos, e a
comparação das duas séries de preços do suco de laranja concentrado e
congelado evidenciou uma considerável diferença, representada pelo basis,
variando de (US$ -1.030/ton) a US$ 445/ton, conforme a Tabela 4.1. Ademais, as
análises também mostraram que os padrões de comportamento das duas séries
de preços são bastante divergentes, incorrendo em uma baixa correlação entre os
valores praticados no mercado futuro e no mercado físico.
As conclusões do parecer comprovam que a cotação do FCOJ na bolsa ICE tem baixa
correlação com os preços praticados no mercado físico, o que demonstraria a existência de
disparidades na comparação dos preços nas diversas localidades de exportação do FCOJ pela
contribuinte.
Fl. 42212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
44
Entendo que são inafastáveis, embora apenas uma única premissa poderia ter sido
questionada pela fiscalização, mas não foi: os dados de comparabilidade do FCOJ na cotação na
bolsa ICE com os preços no mercado físico, nessa última variável, decorrem de operações da
própria contribuinte.

Considerações do TVF sobre a precariedade da comprovação dos preços regionais
O parecer técnico acima analisado foi apresentado no decorrer da fiscalização e o
Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) dialoga com suas conclusões. Ao final, a autoridade fiscal
desconsidera a existência de preços regionais do FCOJ, por ausência de comprovação da
contribuinte sobre os preços nas mais diversas localidades que negocia o FCOJ, refutando a
aplicação da norma excepcional do artigo 36-A da IN RFB no 1.312/2012. Como resultado, os
tributos lançados de ofício seguiram a previsão geral do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012.
Seguem algumas considerações do TVF:
[TVF - fl. 41.649]
RESSALTO que o contribuinte embasou a apuração dos preços de transferência do
suco de laranja concentrado e congelado – FCOJ – com a adoção do art. 36-A da
Instrução Normativa RFB no 1312/2012 sem, no entanto, demonstrar e comprovar
que o bem exportado é uma commoditie que possui preço de referência
regional.
[TVF - fl. 41.650]
Considerando que o contribuinte enquadrou a commoditie suco de laranja
concentrado e congelado no disposto do art. 36-A da IN RFB no 1312/2012,
caberia apresentar a documentação e as informações que comprovassem tal
enquadramento. Não o fez.
(...)
Ocorre que, em atendimento ao mencionado TCI no 003/2020, a empresa
pretendeu inverter o ônus da prova quando afirmou que a recusa dos
fundamentos apresentados pelo contribuinte e pelo referido parecer técnico
deveria ter sido demonstrada, no mínimo em: a) existência de convergência entre
os preços no mercado físico e as cotações no mercado futuro; b) existência de
similaridade entre o volume negociado na ICE e o volume negociado
mundialmente; c) celebração de contratos entre as indústrias processadoras e as
engarrafadoras de sucos com base em condições comerciais compatíveis com os
contratos futuros padronizados negociados na ICE; d) existência de partes
independentes, no mercado europeu, negociando preços de FCOJ com base na
cotação da ICE.
[TVF - fl. 41.651]
Fl. 42213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
45
Ora, antes de demonstrar a existência de disparidade entre os preços negociados
do suco de laranja concentrado e congelado em bolsa de mercadorias e de
futuros e os preços praticados no mercado de destino, conforme o § 2o do art. 36-
A da IN RFB no 1312/2012, a Citrosuco deveria ter provado e comprovado que o
FCOJ era uma commoditie que possuía preço de referência regional, de acordo
com o caput do referido art. 36-A, o que não foi feito.
Essa fiscalização demonstrou que o FCOJ não era uma commoditie com preço de
referência regional, como: 1) A Lei no 12.715/2012 autorizou o uso de dados
independentes
fornecidos
por
instituições
de
pesquisa
setoriais
internacionalmente reconhecidas ou preços definidos por agência ou órgãos
reguladores e publicados no Diário oficial da União, se e somente se não houver
cotação dos bens em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidos; 2) Do comando legal depreende-se que no caso do FCOJ deve ser
utilizada a cotação em bolsa (ICE) para avaliar o preço de transferência entre
empresas vinculadas; 3) O art. 34 da IN RFB no 1312/2012 descreve corretamente
a situação do suco de laranja concentrado e congelado: a) está listado no anexo I;
b) possui preços listados nas bolsas relacionadas no anexo II; 4) O FCOJ não possui
preços de referências regionais, inviabilizando a utilização do artigo 36-A que
trata, especificamente, das commodities que possuem preço de referência
regional.
Deste modo, essa fiscalização demonstrou o fato impeditivo da utilização do § 2o
do art. 36-A da IN RFB no 1312/2012.
[TVF -fl. 41.658]
Considerando o embasamento adotado pelo contribuinte para a apuração dos
preços parâmetros, a empresa Citrosuco foi intimada a, entre outros, demonstrar
o preço de cotação do mercado de cada um dos países de destino final do bem
exportado, relacionados acima.
A empresa Citrosuco não demonstrou os preços de cotação do FCOJ nos
mercados de cada um dos países de destino final.
[TVF - conclusões da auditoria fl. 41.660]
4. Em relação ao FCOJ a empresa foi intimada, por intermédio do TCI no 001/2019,
a demonstrar o preço de cotação do mercado de cada um dos países de destino
final do bem exportado, relacionados no referido termo. A empresa Citrosuco não
demonstrou os preços de cotação do FCOJ nos mercados de cada um dos países
de destino final.
5. Considerando que não foi comprovada que a apuração do preço parâmetro
estaria amparada pelo caput do art. 36-A, da IN RFB no 1312/2012, esta
fiscalização não considera que o FCOJ é uma commoditie que possui um
mercado diferenciado e tem preço de referência regional.
Fl. 42214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
46
6. Considerado que o parágrafo 2o determina uma hipótese que está
intimamente ligada ao caput do art. 36-A carece de fundamento legal o
embasamento para a apuração do preço parâmetro com base no preço do bem
vendido a pessoa jurídica não vinculada ou não residente em país com
tributação favorecida ou que não se beneficie de regime fiscal privilegiado,
conforme pretendido pela empresa Citrosuco.
Pela leitura dos trechos do TVF, nota-se que a autoridade fiscal entendeu que a
contribuinte não comprovou o preço de cotação de mercado em cada um dos países de destino do
FCOJ exportado, ainda que intimada para tal. Por essa razão, concluiu-se que o FCOJ não possui
preços de mercados regionais, subsumindo os fatos à regra geral do PECEX.

Norma PECEX aplicável ao caso concreto
Conforme já analisado, existem 4 possíveis regras de aplicação do método PECEX,
partindo da regra mais genérica para a mais específica. Naturalmente, a regra geral é a mais ampla
e tende a atingir o maior número de contribuintes exportadores de commodities a partes
vinculadas (são definidas as commodities e as bolsas de mercado e futuros internacionalmente
reconhecidas).
Embora a análise das regras seja feita sequencialmente, deve-se verificar se a
característica excepcional não está presente na situação fática, pois os conceitos em litígio são
excludentes: cotações em bolsa de mercados e futuros internacionalmente reconhecidas vs.
preços regionais.
São as regras do método PECEX:
(i)
1a Regra: artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012
A regra insculpida no artigo 34 da referida IN poderia ser subsumida às transações
controladas da contribuinte, desde que se conclua que os preços cotados na bolsa
de mercadorias e futuros ICE são reconhecidos internacionalmente e aplicáveis nas
transações controladas realizadas mundialmente, além de ser necessário concluir
que a FCOJ não possui preços de referência regionais distintos da cotação na bolsa
ICE.
(ii)
2a Regra: artigo 36 da IN RFB no 1.312/2012
A segunda regra não é aplicável ao caso, pois exige que não exista qualquer cotação
dos bens exportados em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, o que não ocorre no caso, já que a cotação na bolsa ICE e a FCOJ
estão expressamente previstas nos Anexos I e II da IN RFB no 1.312/2012.
(iii)
3a Regra: artigo 36-A, caput e incisos I e II, da IN RFB no 1.312/2012
Fl. 42215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
47
A primeira regra disciplinada no artigo 36-A da IN se aplica às commodities que
tenham preços de referência regional definido em bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas no mercado de destino do bem exportado, o que
também não se amolda ao caso, ante à inexistência de bolsas de mercadorias e
futuros nos mercados de destino do FCOJ. A cotação existente é a da bolsa ICE.
(iv)
4a Regra: artigo 36-A, §2o, da IN RFB no 1.312/2012
A regra excepcional do §2o do artigo 36-A da mencionada IN se aplica às situações
em que a commoditie esteja submetida a preços de referência regionais, mas
inexista cotação em bolsa de mercadorias e futuros nos mercados de destino ou,
ainda que existente tal cotação, seja ela díspar do preço praticado no mercado de
destino do bem exportado.
São duas as possibilidades de utilização do preço-parâmetro previsto no §2o: (i)
inexistência de preço de cotação em bolsa de mercadorias e futuros; ou (ii) se
houver, que a cotação seja muito díspar do preço de cotação do mercado de
destino do bem exportado.
As regras “1” e “4” são potencialmente aplicáveis ao litígio.

Caso concreto e norma aplicável
Os fatos até então analisados indicam que:
(i)
a cotação do FCOJ na bolsa ICE é a única “bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecida” prevista no Anexo II da IN RFB no
1.312/2012, que poderia ser considerada como “internacionalmente
reconhecida”, a fim de atrair a aplicação da regra do artigo 34 da referida IN;
e
(ii)
a cotação do FCOJ na bolsa ICE não converge com os preços à vista de
mercado e não tem grande representatividade no volume de negociações do
FCOJ em âmbito mundial.
Além disso, o parecer técnico confirma a dificuldade de se determinar preços
regionais do FCOJ nos mercados de destino, ante à falta de publicações sobre o assunto, como
assevera (fl. 60):
Além disso, cumpre registrar que o preço de mercado do FCOJ praticado no
mercado de destino é de difícil caracterização, tendo em vista a ausência total de
publicações sobre o assunto. Assim sendo, foi considerado como sendo preço
praticado no mercado de destino o preço adotado pela Citrosuco GmbH em suas
operações com os terceiros não ligados ao grupo Citrosuco, clientes finais
independentes.
Fl. 42216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
48
Esse critério foi considerado válido para o fim de atingir o objetivo proposto
acima, tendo em vista tratar-se de operações com dezenas de terceiros
independentes, não concentrados, espalhados por diversos países da América,
Europa, Ásia e Oceania, o que permite considerar essas operações como
representativas do verdadeiro valor praticado no mercado de destino do FCOJ. As
análises dos dados abaixo reforçam esta constatação.
Então, porquanto se considerou as transações realizadas pela Citrosuco GmbH com
seus clientes finais e independentes como fundamento para constatar a existência dos “preços
regionais” e, mais, diante da conclusão do estudo no sentido de que a cotação do FCOJ na bolsa
ICE não reflete os preços regionais praticados e que os preços cotados não convergem com os
praticados no mercado físico, ao menos sob a ótica econômica, estaria demonstrada a
inaplicabilidade da cotação do FCOJ na bolsa ICE em âmbito mundial.
Tal evidência poderia atrair a aplicação da hipótese excepcional do artigo 36-A, §2o,
da IN RFB no 1.312/2012 – seja pela inexistência de cotação em bolsa regional ou por se considerar
que a cotação do FCOJ na bolsa ICE, enquanto bolsa internacionalmente reconhecida, é muito
díspar dos preços praticados nos mercados de destino do FCOJ.
Constatada a disparidade de preços da cotação do FCOJ na bolsa ICE, a
interpretação pela existência de preços regionais do FCOJ, em tese, estaria em consonância com o
princípio do arm’s lenght, pois tal preço-parâmetro presumido, sob o prisma mercadológico, seria
o mais próximo dos praticados em transações controladas pelos ajustes de preços de
transferência.
Contudo, assevero que a situação no âmbito jurídico apresenta considerável
complexidade, uma vez que as expressões utilizadas na IN RFB no 1.312/2012 são vagas. Não se
definiu o significado de bolsa de mercadorias e futuros “internacionalmente reconhecida” e de
“preços de referência regionais”.
A cotação de uma commoditie em bolsa de mercadorias e futuros, por exemplo, até
poderia ser internacionalmente reconhecida pela legislação, mas não ser internacionalmente
utilizada nas transações efetuadas no mundo real por não refletir o preço das diversas localidades
em que se operam (características da bolsa de futuros, ausência de convergência de preços futuro
e físico, peculiaridades dos mercados locais, custos logísticos etc.). Isto é, o reconhecimento
partiria da presunção normativa deontológica, sem correspondência ontológica (real, aquilo que
é).
Por outro lado, os preços de referência regionais poderiam ser comprovados tanto
pela demonstração do preços-praticados na localidade de destino do bem exportado quanto pela
ausência da aplicabilidade das cotações em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecida.
Então, como resolver as situações em que a “bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecida” está prevista nas normativas emitidas pela RFB como sendo
Fl. 42217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
49
aplicável à venda de determinada commoditie, mas não converge com os preços-praticados em
âmbito internacional? Essa situação atrairia a aplicação da norma excepcional? Ou então, o fato de
se ter uma única bolsa mundial de cotação do FCOJ tornaria automática subsunção à regra geral
do PECEX, prevista no artigo 34 da IN analisada? E, mais, quais os impactos dessa última questão
com relação aos ajustes para minimizar as disparidades dos preços?
A resposta não está bem delimitada na legislação tributária e demanda
interpretação jurídica.
A redação dada pela Lei no 12.715/2012 ao artigo 19-A, §6o, dispôs que caberia à
RFB divulgar as bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. Então, a
cotação da FCOJ na bolsa ICE foi declarada como internacionalmente reconhecida pelo Anexo II da
IN RFB no 1.312/2012, o que, na interpretação literal da legislação permitiria a subsunção dos
fatos à regra geral do artigo 34 da IN.
Contudo, a meu ver, está evidente que pela ótica econômica a cotação na bolsa ICE
não se aplica internacionalmente às operações de exportação para as mais diversas localidades,
em razão das divergências de preços demonstradas no parecer técnico e até por se discutir esse
tema no contencioso administrativo tributário, onde os preços-parâmetro utilizados pela
contribuinte nos anos de 2016 e 2017, em que houve um acréscimo positivo na discrepância entre
o preço de cotação da FCOJ na bolsa ICE com relação aos preços regionais, resultaram em
volumosas quantias de tributos lançados de ofício pela fiscalização, ao passo que nos anos
anteriores e posteriores não se tem notícia das mesmas exigências, já que as discrepâncias eram
negativas (a cotação na bolsa ICE era menor do que os preços-praticados e ajustados pelo preço-
parâmetro).
Voltando ao racional inicialmente apresentado sobre as presunções que pautam os
ajustes dos métodos de preços de transferências, ignorar a realidade fática em primazia da
formalidade não parece ser o melhor caminho para resolver o conflito que se apresenta.
Economicamente, a cotação do FCOJ na bolsa ICE é inegavelmente discrepante dos
preços regionais praticados nas exportações do bem. Pelo princípio do arm’s lenght, buscar-se-ia o
preço mais próximo aos praticados nas transações entre partes não vinculadas, o que afastaria a
cotação do FCOJ na bolsa ICE. A norma excepcional dos §§2o e 3o do artigo 36-A da IN RFB no
1.312/2012 determina pela utilização de preços independentes praticados nas próprias operações
do exportador para terceiros não vinculados, desde que estas representem ao menos 5% do valor
das operações de exportação sujeitas aos controles de preços de transferência.
Portanto, nada mais próximo da realidade do que amostras de preços-praticados
entre partes não vinculadas para determinar os ajustes.
A meu ver, então, a melhor interpretação das regras relacionadas ao método PECEX
ao caso concreto caminham pela utilização dos preços regionais da FCOJ exportada como preço
parâmetro.
Fl. 42218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
50
Em consequência, algumas conclusões podem ser extraídas, ainda em tese:
(i)
a cotação do FCOJ na bolsa ICE não converge com os preços regionais da
commoditie em suas exportações, autorizando a aplicação da regra
excepcional do §2o, do artigo 36-A, da IN RFB no 1.312/2012;
(ii)
nas exportações aos Estados Unidos da América, contudo, deve ser utilizada
a cotação do FCOJ na bolsa ICE, admitidos os ajustes, como preço-
parâmetro, em subsunção ao artigo 36-A, inciso I, da IN RFB no 1.312/2012;
e
(iii)
o preço-parâmetro das exportações aos demais países será o preço dos bens
exportados pela contribuinte à pessoa jurídica não vinculada ou não
residente em paraísos fiscais, desde que estas transações representem ao
menos 5% do valor das operações de exportação sujeitas aos controles de
preços de transferência.
Antes de proclamar o resultado, porém, válido ressaltar uma outra questão.

Comprovação dos preços regionais
Ainda que a situação fática do caso e o direito aplicável, na teoria, já tenha sido
analisados, um ponto é insuperável e merece enfrentamento, pois poderia acarretar
consequências distintas ao processo.
Sendo os preços do FCOJ regionais e, inexistindo bolsa de mercadorias e futuros
regional para determinar o preço-parâmetro, os §§2o e 3o do artigo 36-A da IN RFB no 1.312/2012
disciplina que o preço-parâmetro seja o preço do bem vendido a pessoa jurídica não vinculada.
Portanto, exige-se a comprovação do preço utilizado em exportações a pessoas não-vinculadas.
Válido rememorar o curso do procedimento fiscalizatório e uma peculiaridade
identificada no parecer técnico.
No Termo de Constatação e Intimação (“TCI”) no 001/2019, a contribuinte foi
intimada a:

Fl. 42219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
51
Em sua resposta, apresentou as informações do parecer técnico e informou que
realizou o controle de preços de transferência do suco de laranja concentrado e congelado com
base no preço independente proveniente de suas próprias operações de exportação,
demonstrados nas planilhas juntadas nos autos.
Conseguinte, no TCI no 001/2020, a contribuinte foi intimada para:

Mais uma vez, suas respostas se fundam, de maneira geral, ao parecer técnico que
já havia sido apresentado.
O Termo de Intimação no 002/2020 a intimou a apresentar alguns documentos, os
quais foram atendidos pela contribuinte.
Fl. 42220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
52
Por fim, o TCI no 003/2020 tece algumas considerações, abaixo destacadas, e depois
intima a contribuinte para apresentar os cálculos do método PECEX conforme a regra dos artigos
34 e 35 da IN RFB no 1.312/2012:

A contribuinte respondeu ao TCI no 003/2020 e então foram lavrados os autos de
infração, dando início ao litígio administrativo.
Sobre o procedimento fiscalizatório, com todo o respeito à autoridade fiscal,
entendo que a essência do embate não foi bem dirimida. A todo o momento, a contribuinte
afirmava que o FCOJ está sujeito aos preços regionais, fundando-se no parecer técnico que
demonstrou a disparidade de preços de cotação do FCOJ na bolsa ICE com os preços praticados no
mercado físico. A autoridade fiscal, contudo, a intimou para comprovar os preços-praticados em
cada local e não buscou entender o método pelo qual o parecer foi elaborado.
Isso se deduz a partir do entendimento esposado no TVF, onde “(a) o preço de
cotação no mercado de destino e a própria remuneração dos produtores são determinados
globalmente pela Bolsa de Valores”.
Fl. 42221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
53
O parecer técnico demonstra que essa afirmação é inverídica e, obviamente,
contrasta dois preços para atestar a disparidade e baixa correlação da cotação do FCOJ na bolsa
ICE com preços regionais (fl. 68). São eles: o preço de cotação da bolsa ICE e os preços praticados
pela contribuinte ou por sua coligada em suas operações, veja:
Os preços médios mensais do FCOJ negociados na ICE Futures são dados
secundários que podem ser consultados em séries históricas de preço. Os valores
negociados pela Citrosuco GmbH, especificados em US$/tonelada de FCOJ FOB
Santos e considerados como representativos do preço praticado no mercado de
destino, são dados primários. Para esta análise, a série foi fornecida pela Citrosuco
sob estrita confidencialidade.
A conclusão de que há de fato disparidade nos preços comparados no estudo e
baixa correlação da cotação do FCOJ na bolsa ICE com os preços do mercado físico.
Automaticamente, demonstra a existência de preços regionais, pois, se o preço de cotação na
bolsa “internacionalmente reconhecida” não reflete os preços praticados em diversas localidades,
não há dúvidas de que as discrepâncias comprovam a existência de preços regionais.
Isso o parecer técnico muito bem apresenta, embora analisando sob a ótica da
cotação do FCOJ na bolsa ICE, e não sob o prisma dos preços regionais de cada um dos países em
que a contribuinte ou sua trading company negocia o bem exportado.
A determinação de um preço regional para cada um dos países, conforme exigiu a
autoridade fiscal, é irrelevante quando se tem o cenário macroeconômico da disparidade de
preços, já que a legislação determina, nessa situação, a formação do preço-parâmetro a partir dos
preços praticados em exportações para partes não vinculadas.
Mas essa situação não foi objeto de escrutínio pela autoridade fiscal. Não se exigiu
que a contribuinte comprovasse a origem, a natureza das operações e os preços independentes
utilizados no cálculo dos ajustes dos preços de transferência em suas planilhas e declarados nos
anos de 2016 e 2017. A autoridade fiscal, por não terem sido apresentados os preços de cada
região, concluiu que não estaria comprovada a existência de preços regionais e aplicou a regra
geral do PECEX (artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012).
A contrário da acusação fiscal, não entendo que a contribuinte tenha falhado na
comprovação da existência de preços regionais da commoditie FCOJ, já que o parecer técnico
suficientemente assim conclui, demonstrando que os preços-parâmetro da cotação na bolsa ICE
não refletem os preços-praticados nos mercados físicos nas exportações da contribuinte.
A bem da verdade, entendo que a autoridade fiscal, ante aos apontamentos do
parecer técnico, até poderia exigir que o preço de cada localidade fosse demonstrado, embora
isso fosse irrelevante, pois a bolsa ICE já havia sido devidamente contestada.
O cerne da questão, porém, não foi objeto de discussão no procedimento
fiscalizatório: a autoridade fiscal deveria ter intimado a contribuinte a apresentar os dados
primários que serviram como base de comparação pelo parecer técnico, isto é, os valores
Fl. 42222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
54
negociados pela CITROSUCO GmbH, especificados em US$/tonelada de FCOJ FOB Santos e
considerados como representativos do preço praticado no mercado de destino. Essa sim é a
informação pela qual cabalmente poderia ter sido confrontada a existência dos preços regionais.
Essa informação, ainda que confidencial e representativa de segredos do negócio
da contribuinte, seria relevante para desqualificar as conclusões do parecer técnico, fulminando
eventual discussão sobre a existência de preços regionais, que se pauta única e exclusivamente
no resultado do parecer técnico.
Porém, como a autoridade fiscal ignorou esse fato, considerou que não foi
comprovada a existência de preços regionais, interpretou a legislação e lavrou o auto de infração,
concluindo pela aplicação do artigo 34 da IN RFB no 1.312/2012, diligenciar esclarecimentos sobre
o assunto, nesse momento processual, implicaria inovação do auto de infração.
Mais uma vez, como tal ponto não foi objeto de contradita pela autoridade fiscal,
que não formalizou acusação sobre o método de comparabilidade do parecer técnico, entendo
que suas conclusões sobre a discrepância dos preços cotados na bolsa ICE e praticados no
mercado físico são incontestes.
Adicionalmente, observo que os preços-parâmetro utilizados pela contribuinte nos
ajustes dos preços de transferência sequer foram analisados pela acusação fiscal. A autoridade
fiscal ignorou a eventual possibilidade se considerar que a FCOJ está sujeita a preços regionais, nos
termos previstos no §2o, do artigo 36-A, da IN RFB no 1.312/2012.
Assim, ainda que fosse interessante se esclarecer as temáticas (i) dos preços
praticados nos mercados de destino pela Citrosuco GmbH, objeto de comparação pelo parecer
técnico; e (ii) dos preços-parâmetro utilizados pela contribuinte nos ajustes dos preços de
transferência; como a autoridade fiscal não avançou sobre tais pontos não seria pertinente
diligenciar essas informações nesse momento processual.
Somando-se todas essas considerações à comprovação pela existência de preços de
referência regionais da commoditie FCOJ, à disparidade das cotações do FCOJ na bolsa ICE e sua
baixa correlação com os preços praticados nos mercados físicos, entendo ser o caso de aplicação
da regra excepcional do artigo 36-A, §2o, da IN RFB no 1.312/2014, tal como havia feito a
contribuinte.
Diante do exposto, abri divergência com relação ao voto da i. Relatora e votei por
dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente as exigências lançadas.

ANÁLISE DOS AJUSTES
Não obstante tenha divergido sobre o método de aplicação PECEX, o colegiado
entendeu pela inexistência dos preços regionais da commoditie FCOJ.
Fl. 42223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
55
Seguindo então esse racional, acompanhei a i. Relatora quanto à impossibilidade
dos ajustes de prêmio pleiteada pela contribuinte, divergindo somente quanto à tarifa de
importação estadunidense e os custos com frete, seguros e encargos (temas tratados no voto
vencedor).
Com relação ao prêmio, seguem os fundamentos que a meu ver foram essenciais.

Prêmio
Os ajustes relativos ao prêmio têm fundamento no artigo 19-A da Lei no
9.430/1996:
§ 1o Os preços dos bens exportados e declarados por pessoas físicas ou jurídicas
residentes ou domiciliadas no País serão comparados com os preços de cotação
dos bens, constantes em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas, ajustados para mais ou para menos do prêmio médio de mercado,
na data da transação, nos casos de exportação para:
A IN RFB no 1.312/2012, os §§ 7o e 8o do artigo 34, assim dispõem:
§ 7o O valor do prêmio é decorrente de avaliação de mercado, positiva ou
negativa, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional
ou do instituto de pesquisa, a que se refere o art. 36, para se obter o preço
recebido pelo exportador, e devem ser consideradas, inclusive, as variações na
qualidade, nas características e no teor da substância do bem vendido.
§ 8o Na ausência de cotação específica para o bem exportado, o prêmio médio de
mercado também poderá ser aplicado ao bem similar com referência em
publicação de instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas.
O prêmio de mercado, portanto, são as variações que devem ser adicionadas ou
excluídas da cotação do preço-parâmetro, a fim de se obter o preço recebido pelo exportador,
considerando também variações na qualidade, características e teor da substância do bem
vendido.
A contribuinte pleiteia que seja ajustado o prêmio com base na diferença entre o
preço no mercado físico e o preço na bolsa ICE, a denominada basis do parecer técnico já
analisado. Justifica, inclusive, que essa é a interpretação de diversas produções especializadas
sobre o tema.
Como já exaustivamente analisado no parecer técnico, ficou demonstrada a
existência de disparidades entre os preços da cotação do FCOJ na bolsa ICE e dos mercados físicos.
Contudo, embora a situação fática apresente a possibilidade de ajustes relativos
ao prêmio pela legislação aplicável, o prêmio seria decorrente de uma avaliação de mercado
que deveria ser utilizada para minimizar as disparidades do ajuste.
Fl. 42224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.270 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720042/2021-88
56
Utilizar o parecer técnico para realizar os ajustes pleiteados é problemático.
Primeiro, porque reflete exatamente as disparidades do caso específico da contribuinte, sem
individualizar as disparidades de preço de determinados países (embora isso seja irrelevante para
a caracterização do mercado regional, para fins dos ajustes de prêmio, é substancial); e segundo,
pois o parecer compara as cotações do FCOJ na bolsa ICE com as operações da própria
contribuinte ou de suas controladas.
Fatalmente, caso os ajustes de prêmio fossem admitidos a partir dos resultados do
próprio parecer técnico, que não é individualizado, a integralidade do prêmio ajustável seria a
discrepância apresentada no confronto entre cotação do FCOJ na bolsa ICE vs. preço-praticado
pela contribuinte ou sua trading company, o que desvirtuaria a própria regra geral do preço-
parâmetro como sendo a cotação da bolsa ICE, de modo que as operações sujeitas aos ajustes de
preços de transferência seriam admitidas tal como foram praticadas (preço-praticado), uma vez
que todo o acréscimo da cotação do FCOJ na bolsa ICE nos ajustes dos preços de transferência
seria objeto de diminuição pelos ajustes de prêmio, fundado em peculiaridades locais.
Para realizar ajustes de prêmio, é necessário, portanto, demonstrar
individualmente, para cada mercado de destino da exportação, a variação do preço em tal
mercado.
Assim sendo, nesse ponto, entendi que o parecer técnico não é instrumento hábil
para se realizar os ajustes relativos ao prêmio pleiteados pela contribuinte, motivo pelo qual
acompanhei o entendimento esposado pela i. Relatora.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas
Fl. 42225
DF CARF MF
Original